Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-24.2023.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004627-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES - CPF: 051.242.061-01 (APELANTE), BRUNO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 065.609.801-54 (APELANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), DANIEL MEDINA DORNAS - CPF: 070.825.631-75 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS - CPF: 066.479.621-40 (APELANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (APELANTE), JOAO VICTOR MOTTA RODRIGUES - CPF: 022.508.010-96 (ADVOGADO), EDUARDO JOAQUIM BASTILHO GONCALVES - CPF: 039.185.520-47 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), IAGO ALVES CONRRADO - CPF: 082.549.491-58 (APELANTE), LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI - CPF: 067.098.101-00 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO - CPF: 065.115.341-70 (APELANTE), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 076.456.851-58 (APELANTE), MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 085.747.601-70 (APELANTE), NELSON SILVA DE HOLANDA NETO - CPF: 064.978.351-48 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 612.002.413-12 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA - CPF: 063.721.191-02 (APELANTE), APOLINE LINS DE OLIVEIRA - CPF: 075.922.621-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS - CPF: 045.927.012-59 (APELANTE), GUSTAVO ALVES CONRRADO - CPF: 082.549.841-40 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), MOISES CONCEICAO DA SILVA - CPF: 072.472.821-00 (APELANTE), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (APELANTE), BRUNO FRANÇA FERREIRA (ASSISTENTE), RENATO ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO TORRES BATISTA (ASSISTENTE), REINALDO AUGUSTO SIQUEIRA SALES (ASSISTENTE), LUCIEL DE ARAUJO SILVA (ASSISTENTE), ALAN PRESTE DEMELLO (ASSISTENTE), JUCILENE ALVES CAMELO (ASSISTENTE), EDIANA DOS SANTOS COSTA (ASSISTENTE), REGINALDO ANDRADE DA SILVA (ASSISTENTE), GLEICE ROMEIRO RODRIGUES (ASSISTENTE), ALCEDIR RODRIGUES (ASSISTENTE), MARIA ISABEL SOUZA (ASSISTENTE), SOLANGE CARDOSO SANTOS (ASSISTENTE), LIDIANE DOS ANJOS COSTA LEITE (ASSISTENTE), JOANA CRISTINA FONSECA (ASSISTENTE), MARCOS PHEDYRE P.F. DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GABRIEL ARTHUR SCARTON (ASSISTENTE), JOAO MARCOS DE MORAIS (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO CARNEZELLA CAMPOS (ASSISTENTE), AMANDA LIMA MARQUES (ASSISTENTE), AMAIRA MELISSA DE MELO (ASSISTENTE), NATALINA MEDINA DORNAS (ASSISTENTE), MODESTA MEDINA (ASSISTENTE), ANTONIA SILVA SOUZA (ASSISTENTE), RAIMUNDO SANTANA RIBEIRO - CPF: 158.053.953-04 (ASSISTENTE), ANTONIO GOMES RIBEIRO - CPF: 855.318.393-91 (ASSISTENTE), ADIRSON GARMATZ - CPF: 016.651.931-66 (ASSISTENTE), HENRIQUE NIEJELSKI ORUE - CPF: 066.608.571-41 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GUILHERME JALES PEREIRA - CPF: 055.568.681-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JANZER GUSTAVO PIRES LOPES - CPF: 044.538.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES - CPF: 052.961.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI - CPF: 057.715.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO - CPF: 058.336.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO FRANCO - CPF: 705.305.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA - CPF: 061.611.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LISBOA PINTO - CPF: 026.820.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS HENRIQUE PENHA - CPF: 082.823.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUSA - CPF: 011.350.241-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE CHARAVA - CPF: 014.595.601-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 057.779.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA - CPF: 084.087.311-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANI DARLI RANGEL - CPF: 068.394.511-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.514.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas por dezenove réus contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que os condenou pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), além de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98) para alguns dos acusados, com penas que variam de 9 anos e 6 meses a 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões preliminares e nove questões de mérito em discussão: (i) verificar a existência de litispendência entre a presente ação penal e outros processos; (ii) analisar a constitucionalidade da Resolução nº 14/2023 do Órgão Especial do TJMT; (iii) examinar a alegada violação ao sistema acusatório; (iv) avaliar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (v) apreciar o direito de recorrer em liberdade; (vi) analisar a suficiência probatória para manutenção das condenações por tráfico de drogas; (vii) verificar a configuração do crime de associação para o tráfico; (viii) examinar a comprovação do delito de lavagem de capitais; (ix) avaliar a dosimetria das penas aplicadas; (x) analisar o cabimento da atenuante da menoridade relativa; (xi) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (xii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (xiii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (xiv) analisar o pedido de concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

1.

Não há litispendência quando as ações penais, embora envolvam alguns dos mesmos réus e o mesmo tipo penal, referem-se a condutas autônomas e episódios distintos, com delimitação temporal e material não coincidente.

2.

A Resolução nº 14/2023 do Órgão Especial do TJMT, que atribui competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar crimes de organização criminosa com jurisdição no Polo III do Estado, é constitucional por decorrer do poder de auto-organização do Judiciário previsto no art. 96, I, "d", da Constituição Federal.

3.

A determinação judicial para juntada de relatório complementar sobre a cadeia de custódia não configura violação ao sistema acusatório, pois visa esclarecer alegações defensivas e garantir a lisura do processo, não constituindo iniciativa probatória autônoma.

4.

A quebra da cadeia de custódia de provas digitais não se presume, exigindo demonstração concreta de adulteração ou manipulação dos dados, o que não ocorreu no caso em análise.

5.

A negativa do direito de recorrer em liberdade é justificada quando os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual e foram condenados a penas em regime fechado, persistindo os fundamentos da prisão preventiva.

6.

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas estão comprovadas pelos laudos periciais, apreensões de entorpecentes, depoimentos policiais consistentes e dados extraídos de aparelhos celulares, que revelam a estrutura hierarquizada do grupo criminoso.

7.

O crime de associação para o tráfico resta configurado pela demonstração do vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e estrutura hierarquizada, evidenciada pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares e pelos depoimentos testemunhais.

8.

O delito de lavagem de capitais está caracterizado pela utilização de contas bancárias de terceiros ("laranjas") para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes do tráfico de drogas.

9.

A exasperação da pena-base em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas comercializadas encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a preponderância desses elementos sobre as demais circunstâncias judiciais.

10.

A atenuante da menoridade relativa não se aplica ao réu que já contava com 21 anos de idade à época dos fatos narrados na denúncia.

11.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada na fração de 1/8, considerando que os réus confessaram apenas na fase inquisitorial, não ratificando a confissão em juízo.

12.

É incompatível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) com a condenação pelo crime de associação para o tráfico, pois esta evidencia a dedicação à atividade criminosa.

13.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequado em razão do
quantum
das penas aplicadas, superiores a 8 anos, conforme determina o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

14.

A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução, órgão competente para aferir a real situação econômico-financeira do sentenciado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos
desprovidos
.

Teses de julgamento:
1. A litispendência em matéria penal exige tríplice identidade (partes, fato histórico e pretensão punitiva), não configurada quando as ações penais se referem a condutas distintas, ainda que envolvam alguns dos mesmos réus. 2. É constitucional a resolução do Tribunal de Justiça que atribui competência especializada a determinada vara criminal para processar e julgar crimes de organização criminosa em determinada região do Estado, por decorrer do poder de auto-organização do Judiciário previsto no art. 96, I, 'd', da Constituição Federal. 3. A determinação judicial de elaboração de relatório complementar sobre cadeia de custódia, após provocação da defesa, não viola o sistema acusatório. 4. A cadeia de custódia das provas digitais permanece íntegra quando preservada a integridade do código hash e a adequada indicação dos lacres utilizados. 5. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico podem ser comprovadas por meio de dados extraídos de aparelhos celulares, depoimentos policiais e demais elementos probatórios, mesmo sem a apreensão de drogas em poder de todos os acusados. 6. A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico quando as circunstâncias fáticas evidenciam o habitual envolvimento com a narcotraficância. 7. É incompatível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) com a condenação pelo crime de associação para o tráfico, pois esta evidencia a dedicação à atividade criminosa."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LIII, CF/88; art. 22, I, CF/88; art. 96, I, "d", CF/88; arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 1º da Lei nº 9.613/98; arts. 33, §2º, "a", 44, I, 59, 65, I, e 68 do CP; arts. 95, III, 157, §1º, 386, II, IV e VII, e 564, III, "b", do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, DANIEL MEDINA DORNAS, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO e ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, que os condenou por infrações aos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, e, em relação a alguns dos apelantes, também pelo delito previsto no art. 1º,
caput
, da Lei Federal nº 9.613/98.

Conforme se depreende dos autos, os apelantes foram condenados às seguintes penas:

a)
ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES
: 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.800 dias-multa;

b)
BRUNO RODRIGUES DE FARIAS
: 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa;

c)
DANIEL MEDINA DORNAS
: 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.683 dias-multa;

d)
GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS
: 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa;

e)
HENRIQUE JALES PEREIRA
: 13 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.585 dias-multa;

f)
IAGO ALVES CONRRADO
: 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.963 dias-multa;

g)
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
: 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.812 dias-multa;

h)
LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS
: 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.683 dias-multa;

i)
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO
: 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.468 dias-multa;

j)
MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
: 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa;

k)
MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA
: 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.402 dias-multa;

l)
MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA
: 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.683 dias-multa;

m)
NELSON SILVA DE HOLANDA NETO
: 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa;

n)
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
: 13 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.585 dias-multa;

o)
APOLINE LINS DE OLIVEIRA
: 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.683 dias-multa;

p)
CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS
: 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.402 dias-multa;

q)
GUSTAVO ALVES CONRRADO
: 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.402 dias-multa;

r)
THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO
: 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.683 dias-multa;

s)
ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
: 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.334 dias-multa.

Inconformados (id 280760316), os apelantes
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS
e
DANIEL MEDINA DORNAS
, representados pela Defensoria Pública, nas razões recursais requerem: a) a absolvição dos recorrentes ALCEDIR, CARLOS EDUARDO e DANIEL das imputações relativas aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de provas; b) redução da pena-base, afastando-se as circunstâncias judiciais da quantidade e natureza dos entorpecentes, ou, subsidiariamente, a análise conjunta das aludidas circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; c) reconhecimento de bis in idem em relação à exasperação da pena base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, no vetor da culpabilidade, e à condenação por associação para o tráfico; d) a redução no patamar de 1/6 em relação à confissão extrajudicial do apelante WEMERSON DOUGLAS; e) reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 para todos os recorrentes.

APOLINE LINS DE OLIVEIRA
, em suas razões (id. 280760320), também representada pela Defensoria Pública, requer sua absolvição de ambos os delitos por ausência de provas acerca da autoria delitiva.

Por sua vez,
BRUNO RODRIGUES DE FARIAS
, em suas razões (id. 280760244), sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e a nulidade da condenação em razão da ocorrência de bis in idem, haja vista que já foi condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes na ação penal nº 1001728-53.2023.8.11.0040. No mérito, requer: a) absolvição por ausência de provas; b) readequação da pena base para afastar a culpabilidade, exasperada em razão do concurso de pessoas, sob o argumento de ocorrência de bis in idem em relação à condenação por associação para o tráfico; c) reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

O apelante
HENRIQUE JALES PEREIRA
, em suas razões (id. 280760241), requer: a) absolvição de todos os delitos, sob o argumento de ausência de provas; b) redução da pena-base para o mínimo legal; c) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; d) redução da pena intermediária na fração de 1/6, em razão da confissão extrajudicial; e) reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006; f) substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Igualmente irresignados,
IAGO ALVES CONRRADO, GUSTAVO ALVES CONRRADO, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO
e
MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA
, nas razões recursais (id. 280760243), sustentam a ocorrência de nulidade da prova digital por quebra de cadeia de custódia. No mérito, requerem: a) absolvição de todos os delitos, sob o argumento de ausência de provas; b) redução da pena-base para o mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais da quantidade e da natureza dos entorpecentes e da culpabilidade; c) reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
, em suas razões (id. 280760320), requer: a) absolvição de ambos os delitos, sob o argumento de ausência de provas; b) redução para a pena-base para o mínimo legal; c) reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006; d) fixação de regime menos gravoso para iniciar o cumprimento da reprimenda.

THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO
, em suas razões (id. 280760217), requer, preliminarmente, a concessão do direito de apelar em liberdade. No mérito, pleiteia: a) absolvição do delito de tráfico ilícito de entorpecentes; b) redução das penas-bases para o mínimo legal; c) reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006; d) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ainda, inconformados
MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS
e
ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
, em suas razões (id. 294101857), sustentam a ocorrência de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, bem como a litispendência entre a ação penal nº 1000706-57.2023.8.11.0040 e o presente processo-crime. Ainda em sede preliminar, arguiram a inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução nº 11/2017 do Tribunal do Pleno, com supressão parcial do texto "com Jurisdição em todo o Estado", e a consequente violação dos artigos 22, I e 5º, inciso III da Constituição Federal. No mérito, pugnam pela: a) absolvição dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de provas; b) reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, na dosimetria da pena dos apelantes MOISÉS, LAUANDA E GUILHERME AUGUSTO; c) modificação para o regime aberto; d) concessão do direito de apelar em liberdade.

Por fim,
NELSON SILVA DE HOLANDA NETO
, em suas razões (id. 301515366), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidades, por violação do sistema acusatório, com o consequente desentranhamento do relatório de ID 153256527, e por violação de cadeia de custódia. No mérito, requer: a) absolvição dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, por ausência de provas; b) redução da censura basilar para o mínimo legal.

Em contrarrazões (Ids. 280760323 e 303742890), o Ministério Público rechaça todos os argumentos apresentados pelos recorrentes, pugnando pelo desprovimento dos recursos, para manter
in totum
a sentença guerreada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento dos recursos, sustentando, em síntese: a) inexistência de litispendência entre a ação penal nº 1000706-57.2023.8.11.0040 e o presente feito; b) constitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT; c) inexistência de violação ao sistema acusatório; d) regularidade da cadeia de custódia das provas digitais; e) legalidade da negativa do direito de apelar em liberdade; f) suficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; g) adequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais; h) impossibilidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o réu Henrique Jales Pereira; i) impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; j) adequação do regime inicial fechado; k) impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; l) incompetência do juízo de conhecimento para apreciar o pedido de gratuidade judiciária (id. 314064871), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelações Criminais
- Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem e ocultação de bens ou capitais [art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, da Lei nº 9.613/98] - Sentença Condenatória - Irresignação Defensiva –
1. Preliminares:

1.1.
Alegada litispendência entre a ação penal nº 1000706- 57.2023.8.11.0040 e o presente feito [
Lauanda dos Santos Mantelli
] – Inocorrência – Inexistência de duplicidade acusatória quando as ações penais, embora eventualmente compartilhem alguns autores e o mesmo tipo penal [art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006], se referem a condutas autônomas e episódios distintos, apurados em investigações diversas, com delimitação temporal e material não coincidente –
1.2.
Requestada arguição de inconstitucionalidade incidental da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no tocante à expressão “com jurisdição em todo o Estado” [
Moisés Conceição da Silva, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Lauanda dos Santos Mantelli e Alexandro Martins de Oliveira
] – Inviabilidade - Organização judiciária estadual - Competência administrativa dos Tribunais - Ausência de vício formal - Inexistência de afronta ao art. 22, I, e ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal - Especialização funcional e territorial legítima - Princípio do juiz natural preservado –
1.3.
Sustentada violação do sistema acusatório – Inocorrência - A atuação do juízo na determinação de juntada de relatório complementar sobre a cadeia de custódia não configura violação ao sistema acusatório, tampouco quebra da imparcialidade judicial - A medida judicial visou esclarecer alegações defensivas e garantir a lisura do processo, não se tratando de iniciativa probatória autônoma –
1.4.
Nulidade da prova digital por não observância da cadeia de custódia [
Bruno Rodrigues de Farias, Iago Alves Conrrado, Gustavo Alves Conrrado, Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, Luiz Gustavo do Nascimento, Lucas Antônio Araújo Ribas, Moisés Conceição da Silva, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Lauanda dos Santos Mantelli, e Alexandro Martins de Oliveira
] – Inocorrência - Inexistência de demonstração de adulteração da prova –
1.5.
Negativa do direito de apelar em liberdade [
Thiago Fonseca Almeida Pinheiro, Moisés Conceição da Silva, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Lauanda dos Santos Mantelli e Alexandro Martins de Oliveira
] – Sustentada ausência de motivação – Insubsistência – Decisão devidamente fundamentada – Apelantes que permaneceram em custódia durante toda a instrução processual –
Pela rejeição das preliminares
.

2. Mérito:

2.1.
Almejada absolvição do delito de Tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de ausência de provas, por todos os apelantes - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha, cocaína, pasta-base de cocaína e ecstasy] –
2.2.
Requestada absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de animus associativo [
Alcedir Junior Souza Rodrigues, Bruno Rodrigues de Farias, Daniel Medina Dornas, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Henrique Jales Pereira, Iago Alves Conrrado, Lauanda dos Santos Mantelli, Lucas Antonio Araujo Ribas, Luiz Gustavo do Nascimento, Matheus da Silva Oliveira, Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, Moisés Conceição da Silva, Nelson Silva de Holanda Neto, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Apoline Lins de Oliveira, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Gustavo Alves Conrrado, e Alexandro Martins De Oliveira
] – impossibilidade – vínculo associativo comprovado –
2.3.
Requestada absolvição do delito de Lavagem de Capitais [
Henrique Jales Pereira, Iago Alves Conrrado, Gustavo Alves Conrrado, Luiz Gustavo do Nascimento, Lucas Antônio Araújo Ribas e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
] – Inadmissibilidade – Conjunto probatório constante do feito é robusto a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados aos insurgentes, em decorrência das provas extraídas da quebra de sigilo telemático, condensado nos minudentes relatórios, corroborados por outras provas produzidas durante a persecução penal –
2.4.
Almejada redução da pena-base para o mínimo legal - inadmissibilidade [
Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Aldecir Júnior Souza Rodrigues, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Daniel Medina Dornas, Bruno Rodrigues de Farias, Henrique Jales Pereira, Iago Alves Conrrado, Gustavo Alves Conrrado, Luiz Gustavo do Nascimento, Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, Lucas Antônio de Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira, Thiago Fonseca Almeida Pinheiro e Nelson Silva de Holanda Neto
] – circunstância judicial desfavorável [considerável quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos] – exasperação fundamentada –
2.5.
Almejada aplicação da atenuante da menoridade relativa [
Henique Jales Pereira
] – Impossibilidade – Réu que já possuía 21 [vinte e um] anos de idade à época dos fatos narrados na exordial acusatória –
2.6.
Pretendido reconhecimento da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 [
Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Aldecir Júnior Souza Rodrigues, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Daniel Medina Dornas, Bruno Rodrigues de Farias, Henrique Jales Pereira, Iago Alves Conrrado, Gustavo Alves Conrrado, Luiz Gustavo do Nascimento, Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, Lucas Antônio de Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira, Thiago Fonseca Almeida Pinheiro, Moisés Conceição da Silva, Lauanda dos Santos Mantelli e Guilherme Augusto Carnezella Campos
] - Impossibilidade - Requisitos legais não preenchidos – Incompatibilidade da aplicação da causa especial de diminuição com a condenação por associação para o tráfico – Precedentes –
2.7.
Pretendida fixação de regime diverso do fechado para o início do resgate da reprimenda [
Matheus da Silva Oliveira, Moisés Conceição da Silva, Lauanda dos Santos Mantelli e Guilherme Augusto Carnezella Campos
] - Inviabilidade - Reincidência que permite a demarcação de sistema mais gravoso –
2.8.
Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos [
Henrique Jales Pereira
] – Impossilidade – Não preenchimento dos requisitos legais –
2.9.
Pleito de concessão do benefício da justiça gratuita para
Thiago Fonseca Almeida Pinheiro
- Descabimento – O pedido de gratuidade judiciária, com suspensão de exigibilidade das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução penal –
Pelo desprovimento dos recursos de apelação
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, DANIEL MEDINA DORNAS, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO e ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, que os condenou por infrações aos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, e, em relação a alguns dos apelantes, também pelo delito previsto no artigo 1º,
caput
, da Lei Federal nº 9.613/98.

Consta dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados por integrarem uma associação criminosa estruturada e hierarquizada, voltada ao tráfico de drogas na cidade de Sorriso-MT, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. A investigação, denominada "Operação Recovery", teve início após a quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos com
Wemerson Douglas da Silva Tedeia
e
Lauanda dos Santos Mantelli
, que revelou uma complexa rede de tráfico de entorpecentes. A organização possuía estrutura hierárquica bem definida, com líderes, gerentes e "lojistas" (responsáveis pela venda direta aos usuários), além de um esquema de lavagem de dinheiro através de contas bancárias de terceiros ("laranjas").

PRELIMINARES RECURSAIS

DA LITISPENDÊNCIA

Preliminarmente, analiso a preliminar de litispendência suscitada pelas defesas de
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
BRUNO RODRIGUES DE FARIAS
, que alegam a existência de duplicidade processual entre as ações penais nº 1000706-57.2023.8.11.0040 (em relação à LAUANDA) e nº 1001728-53.2023.8.11.0040 (em relação a BRUNO) e o presente feito.

A litispendência, em matéria penal, está elencada dentre as exceções processuais previstas no art. 95, inciso III, do Código de Processo Penal, e reclama, para seu reconhecimento, tríplice identidade: a) mesmas partes; b) mesmo fato histórico; e c) mesma pretensão punitiva em face do mesmo tipo penal. Trata-se de derivação do princípio do
ne bis in idem
, que impede a duplicidade de processos ou sanções pelo mesmo fato.

No caso em análise, verifica-se que, embora haja coincidência parcial de réus entre os processos mencionados, não se constata a identidade fática necessária para o reconhecimento da litispendência.

Conforme se depreende dos autos, a ação penal nº 1000706-57.2023.8.11.0040 foi instaurada para apurar crimes de
homicídio qualificado, integração à organização criminosa, porte de arma de fogo e tráfico de drogas
, em contexto específico relacionado a um homicídio.

Por sua vez, a ação penal nº 1001728-53.2023.8.11.0040 refere-se à prisão em flagrante de BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, ocorrida em 20 de janeiro de 2023, na Rua São Lucas, próximo ao estabelecimento comercial denominado "Pizzaria D'Itália", no Bairro Village, no município de Sorriso/MT, porque trazia consigo 10 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Já o presente processo (nº 1004627-24.2023.8.11.0040) originou-se da denominada "Operação Recovery", que desvelou uma complexa estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região de Sorriso-MT, com delimitação temporal e material distinta das ações anteriores, abrangendo o período entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, e envolvendo uma pluralidade de agentes organizados hierarquicamente.

Desse modo, esta persecução penal delimita outros episódios, com circunstâncias próprias, lastreados em diligências supervenientes, e não se limita a reproduzir o recorte fático da primeira ação penal. Embora se trate, em ambos os feitos, de imputações que podem envolver o mesmo tipo penal, qual seja,
tráfico ilícito de entorpecentes
, não há identidade do fato. O que ocorre são condutas distintas, situadas em marcos temporais, espaços e contextos probatórios diversos.

Constata-se, portanto, que as ações penais em questão, embora possam compartilhar alguns sujeitos e tipos penais, referem-se a condutas autônomas e episódios distintos, apurados em investigações diversas, com delimitação temporal e material não coincidente.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. IMPUTABILIDADE DO AGENTE CONSTATADA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. VALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. ILICITUDE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO AVERIGUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. MAJORANTE RATIFICADA. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO QUE DEVE SER CONSERVADA. RECURSOS DE NOVE APELANTES DESPROVIDOS. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS PRÁTICOS SOBRE A PENA IMPOSTA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por 10 réus contra sentença proferida pela 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou pelo delito de organização criminosa majorada, nos moldes do art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se um dos apelantes é parte ilegítima no processo, dada a sua alegada inimputabilidade à época dos fatos; (ii) examinar se há litispendência e bis in idem em relação a dois apelantes, já processados pelo crime de associação para o tráfico em decorrência dos mesmos fatos; (iii) aferir se o Juízo Especializado da Capital possuía competência para julgar o feito, a despeito de o crime ter ocorrido no interior do Estado; (iv) analisar se os dados extraídos dos celulares apreendidos constituem prova ilícita, em decorrência da suposta quebra da cadeia de custódia; (v) avaliar se houve cerceamento de defesa na nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa de um dos recorrentes; (vi) averiguar se as provas são suficientes para manter as condenações; (vii) reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de um dos acusados; (viii) decidir se é procedente a incidência da circunstância majorante; (ix) avalizar ou não a hediondez do delito.

III. Razões de decidir

[...]

4.
Não há bis in idem ou litispendência na imputação simultânea aos apelantes dos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes conjunturas, já que, na hipótese, as provas permitem discernir nitidamente a autonomia dos desígnios e os contextos fáticos imiscíveis que envolviam as condutas distintas dos recorrentes.

[...]

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de nove apelantes desprovidos e recurso de um apelante parcialmente provido, sem efeitos práticos sobre a pena imposta.

Teses de julgamento: “1. Se o agente continuou a integrar organização criminosa após completar a maioridade, trata-se de parte legítima para figurar no polo passivo da ação penal. 2.
Não há bis in idem na imputação simultânea ao acusado dos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, com desígnios autônomos
. 3. Compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. 4. Inexistindo elemento concreto a indicar que houve interferência externa capaz de comprometer as provas digitais legalmente extraídas dos celulares apreendidos, não há o que se falar em nulidade por ilicitude probatória de tais elementos, em decorrência da quebra da cadeia de custódia. 5. O reconhecimento de nulidades no processo penal demanda a demonstração de prejuízo. 6. Os depoimentos judiciais dos policiais, somados à vasta gama de dados extraídos dos celulares apreendidos, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória. 7. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 8. Uma vez comprovada a participação de adolescente na organização criminosa, a aplicação da majorante do art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013 é medida que se impõe. 9. Reveste-se de natureza hedionda o delito de organização criminosa, quando direcionado à prática de crimes hediondos ou equiparados, ex vi do art. 1.º, parágrafo único, V, da Lei 8.072/1990”.

[...]”
(TJMT – Apelação Criminal nº 1019253-76.2022.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital - 3ª C. Criminal – Rel.: Des. Gilberto Giraldelli – J.: 14.04.2025).

Ademais, incumbia às defesas demonstrar concretamente a sobreposição integral entre as imputações, com indicação precisa de que as narrativas acusatórias descrevem o mesmo recorte temporal, imputam as mesmas condutas nucleares e se fundam nas mesmas provas e circunstâncias de execução, ônus do qual não se desincumbiram.

Os apelos aforados pelas defesas dos mencionados recorrentes limitam-se a afirmar a duplicidade a partir da existência de outro processo, envolvendo delitos correlatos e partes comuns, sem evidenciar a coindidência do fato delitivo. Essa lacuna afasta, por conseguinte, o reconhecimento da litispendência.

Assim,
rejeito
a preliminar de litispendência, em razão da ausência de identidade fático-processual entre as ações penais nº 1000706-57.2023.8.11.0040, 1001728-53.2023.8.11.0040 e n.º 1004627-24.2023.8.11.0040.

DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA RESOLUÇÃO Nº 14/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT

A defesa de
MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
arguiu a inconstitucionalidade incidental da Resolução nº 14/2023 do Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à expressão "com jurisdição em todo o Estado", sob o argumento de que tal disposição violaria os artigos 22, inciso I, e 5º, LIII, da Constituição Federal.

A defesa dos referidos apelantes alega, em síntese, que a referida resolução teria invadido a competência legislativa privativa da União ao dispor sobre matéria processual penal, além de afrontar o princípio do juiz natural, ao atribuir jurisdição ampla à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT, para o julgamento de crimes de organização criminosa e associação ao tráfico em todas as comarcas do Polo III do Estado.

Ao prolatar a sentença a autoridade judicial da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, consignou que:

“II.A.3. Da alegada inconstitucionalidade da competência da 5ª Vara Criminal:

Denota-se dos memóriais acostados pela Defesa dos réus Moisés da Conceição Silva, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Lauanda dos Santos Manteli e Alexandre Martins de Oliveira – fls. 5019 (id. 159271185), ainda, uma terceira preliminar, qual seja, a de suposta inconstitucionalidade da Resolução TJMT/OE n. 14 de 23/11/2023, que atribuiu à esta 5ª Vara Criminal de Sinop competência para julgar os presentes autos, preliminar esta que, igualmente, carece de legitimidade e merece ser rechaçada.

Diz a Defesa dos réus que a inconstitucionalidade re reveste, especificamente, em relação ao “termo “com jurisdição nas Comarcas do Pólo III do Estado” relacionado à competência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT para julgar crimes de organização criminosa e associação ao tráfico consiste no vício de iniciativa para legislar acerca da competência em razão do território, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre a matéria processual, nos termos do inciso I do artigo 22 da Constituição Federal.”

Diz ainda que a lei federal (Código de Processo Penal) determinou como juízo natural o local da infração penal nos crimes consumados, ou local do último ato de execução para crimes tentados, havendo assim, violação do disposto no inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal. Diz também que “não se confunde legislar sobre matéria processual com a lei de organização judiciária, uma vez que neste último cabe apenas a distribuição de competência entre os diversos Juízos (varas especializadas) da mesma circunscrição (território), conforme critério estabelecido pela legislação federal.”

Em relação a esta tese, mais uma vez se equivoca a nobre Defesa, uma vez que não há qualquer vício na atribuição da competência desta 5ª Vara Criminal para os crimes a ela atribuídos.

Tal conclusão decorre do fato de que a criação desta Vara seguiu todo o trâmite legal, orçamentário e administrativo previsto para tanto, sendo uma prerrogativa administrativa do Tribunal dispor sobre sua autoorganização e, consequentemente, regulamentar a competência dos órgãos jurisdicionais estaduais, o que foi implementado por meio da Resolução 14/2023-TJ-MT/OE, de 23 de novembro de 2023, que dispôs sobre as competências dos juízos [varas] criminais na comarca de Sinop. Tal disposição se mostra plenamente plausível, de forma que a competência da vara especializada, por certo, prevalece sobre a comum, excepcionando o princípio da identidade física do juiz.

Nesse sentido é a jurisprudência E. TJMT, vejamos, in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE) X JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (SUSCITADO) – DENÚNCIA QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JUÍZO SUSCITADO VARA ESPECIALIZADA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2º, DO CPP) – O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO – AUTOORGANIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA – SUSCITANTE QUE RECEBEU OUTRAS AÇÕES DO SUSCITADO, INCLUSIVE PROLATOU SENTENÇA EM UMA – VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÕES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (JUÍZO SUSCITANTE) – CONFLITO IMPROCEDENTE. Declínio de competência que se afigura regular, ainda que não suscitado pelas partes ou comprovado prejuízo, porquanto é permitido ao juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer motivo que o torne incompetente (art. 109 do CPP). O Princípio da identidade física do juiz não se sobrepõe à autoorganização dos Tribunais de Justiça. Contexto fático que não evidencia causa de prorrogação da competência em virtude da ocorrência de "hipóteses legais de substituição do magistrado de acordo com as regras de coorganização judiciária", razão pela qual, embora tardiamente reconhecido o motivo pelo Juízo suscitado, não há se falar em ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP. Em consulta ao sistema PJe observa-se que o Juízo suscitante recebeu do Juízo suscitado outras ações decorrentes da mesma operação policial, tendo inclusive já sentenciado uma (autos n.0004766- 14.2018.8.11.0025). (N.U 1023468-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (grifo nosso)

Na mesma direção é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode observar quando da análise do declínio de competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante da conclusão da Corte estadual pela ausência de indícios de participação de autoridade com foro por prerrogativa de função nos fatos apurados, não se verifica qualquer nulidade na determinação de que o Procedimento Investigatório Criminal tramite em vara especializada, por se tratar de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal - CF, ainda que diferente da competência territorial. 2. No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. 3. Não se verifica descumprimento da decisão emanada de Desembargador do Tribunal de origem, uma vez que ao declinar a competência para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a Corte a quo apenas concluiu pela ausência de indícios de envolvimento do Prefeito nos fatos investigados, o que afastaria a competência originária do Tribunal estadual, não havendo limitação ou impedimento para que o juízo singular concluísse pela competência de Vara Criminal especializada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (grifo nosso)

De longa data o Supremo Tribunal Federal também compartilha do mesmo entendimento, de que “não há que se falar em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais” (HC 94.146, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 7.11.2008). No mesmo sentido, o HC 96.104, 1ª Turma, DJe 6.8.2010 e o HC 91.253, 1ª Turma, DJe 14.11.2007, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Do mesmo modo no HC 108749, 2ª Turma, de relatoria a Ministra Cármem Lúcia, DJe 23/04/2013.

Portanto, igualmente errônea a tese defensiva pela suposta inconstitucionalidade do juízo, de forma que também a afasto...”
(id. 280760172, p. 71/75).

Como é cediço, “
identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente,
para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito
” (AgRg no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) (g.n.).

Ao regulamentar a competência territorial da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop e conferir a esta
“com jurisdição nas Comarcas do Pólo III do Estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça está apenas aplicando o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Em razão da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 03/2006, objetivando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Sobre o tema, as Cortes Superiores já firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido nas Comarcas do Polo III do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Com efeito, a Resolução nº 14/2023/OE estabeleceu de forma expressa a competência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas cometidos nas Comarcas do Polo III do território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição naquele Polo do Estado.

Nesse sentido, já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) ‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de
autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
’ (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
(g.n.)

Com essas considerações, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, que executados nas Comarca do Polo III, como é o caso dos autos, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme já decidiu anteriormente este c. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu a legitimidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, em caso análogo, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Deste modo, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Sinop, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares
arguidas.

DA VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO

O apelante
NELSON SILVA DE HOLANDA NETO
sustenta a ocorrência de violação do sistema acusatório, em razão da determinação judicial para juntada de relatório complementar sobre a cadeia de custódia das provas digitais.

O sistema acusatório, expressamente consagrado no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, caracteriza-se pela nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar, vedando ao juiz a iniciativa na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

No caso em análise, verifica-se que a determinação judicial para elaboração de relatório complementar sobre a cadeia de custódia ocorreu após questionamento da própria defesa acerca da regularidade da obtenção das provas digitais. Tal medida não configura iniciativa probatória autônoma do magistrado, mas sim providência destinada a esclarecer ponto relevante suscitado pela defesa, em observância ao dever de garantir a lisura do processo e a integridade das provas.

A autoridade judicial ao rejeitar a preliminar de nulidade destacou que:

“...

Conforme destacado na decisão agravada, não houve qualquer ilegalidade ao oficiar a Delegacia de Polícia para esclarecimentos acerca da cadeia de custódia, pois é permitido ao Juiz determinar, ex officio, de forma subsidiária e complementar, a produção de provas, caso entenda que elas são imprescindíveis para a solução do feito, o que não gera ofensa ao princípio acusatório e encontra previsão legal no art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal. Sendo assim, descabido falar em nulidade pela simples determinação de diligência.

Não fosse possível o juízo produzir prova no processo penal, de modo subsiário e complementar, teríamos que abolir, exemplificativamente, a chamada “testemunha do juízo” (art. 209 CPP), comumente requerida pelas partes para que o julgador ouça determinada pessoa ainda que decorrido o prazo para apresentação do rol de testemunhas ou encerrada a instrução.

Observa-se que a atuação jurisdicional se deu de forma hígida e em concordância com os julgados colacionados acima: diante de diversas preliminares suscitadas no mesmo sentido, este juízo, em busca da verdade dos fatos, oficiou a Autoridade Policial para prestar esclarecimentos, e após a juntada da documentação pelo Delegado de Polícia abriu-se novo prazo para que as partes se manifestassem a respeito, em perfeita consonância com o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Adequada, portanto, a medida adotada por este Magistrado, não havendo qualquer ilicitude a ser reconhecida, pois, consoante o consolidado entendimento do Superior Tribunal Justiça não há nenhuma violação ao princípio da imparcialidade ou ao sistema acusatório, uma vez a atuação se deu de maneira subsidiária e complementar às partes e encontra respaldo na previsão legal do art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal...”
(id. 280760172, p. 83/84).

Desta forma, a atuação do juízo, no caso concreto, não extrapolou os limites de sua função constitucional, tampouco comprometeu sua imparcialidade, uma vez que se limitou a determinar esclarecimento sobre aspecto formal da produção probatória, sem adentrar no conteúdo material da prova ou substituir-se ao órgão acusador.

Assim,
rejeito
a preliminar de violação do sistema acusatório.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Os apelantes
BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, IAGO ALVES CONRRADO, GUSTAVO ALVES CONRRADO, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
alegam a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas digitais, em razão da ausência de informações sobre as técnicas utilizadas para extração e guarda dos dados dos aparelhos telefônicos.

Ao rejeitar a preliminar arguida a autoridade judicial esclareceu que:

“...

Pois bem.

Diante de tais nulidades suscitadas, este juízo converteu o feito em diligências a fim de propiciar o efetivo saneamento do processo, oficiando a autoridade policial para trazer aos autos os respectivos registros a respeito da cadeia de custódia dos aparelhos periciados, conforme se vislumbra às fls. 5438 (id. 163355851) dos autos.

Importante notar que, em relação à alegação de ausência da integralidade das extrações de dados, não há qualquer razão para a proposição, tendo em vista que, conforme se vislumbra às fls. 4791 (id. 153568817) e fls. 4796 (id. 153798440) dos autos, tal documentação já havia sido juntada ao caderno processual pela POLITEC, a qual disponibilizou acesso aos dados tanto por meio físico, juntando o respectivo CD em cartório, como por meio de nuvem, constando nas certidões mencionadas as instruções para acesso aos advogados.

De qualquer forma, fora expedido o respectivo OFÍCIO Nº 004627-24.2023.8.11.0040- PJE à autoridade policial, cuja resposta se encontra às fls. fls. 5442 (id. 163856684), sendo fornecidas todas as informações, documentações e esclarecimentos necessários por parte do Dr. Bruno França Ferreira, Delegado de Polícia responsável pela condução da investigação.

Após a juntada de tais diligências pela autoridade policial foi dada às partes vista para manifestação, acerca dos documentos e informações fornecidas, para que retificassem ou ratificassem as alegações finais anteriormente apresentadas.

Do bojo dos autos, nota-se que foram devidamente ratificados os memoriais do órgão ministerial às fls. 5529 (id. 164093528), bem como dos réus Thiago Fonseca Almeida Pinheiro (id. 164396357); Moisés da Conceição Silva (id.164319849); Guilherme Augusto Carnezella Campos (id. 164319849); Lauanda dos Santos Manteli (id. 164319849); Alexandre Martins de Oliveira (id. 164319849); bem como foram apresentas novas alegações finais por parte dos réus Apoline Lins de Oliveira (id. 164737349); Alcedir Junior Souza Rodrigues ( id. 164737349); Daniel Medina Dornas (id. 164737349) e Wemerson Douglas da Silva Tedeia (id. 164737349).

Verifico que, diante dos esclarecimentos e informações prestadas pela polícia, de fato, diferentemente do que dizem as Defesas, não há que se falar em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia no presente caso.

Isto porque a resposta ao ofício expedido por este Magistrado a autoridade policial, bem como as demais documentações já constantes nos autos, foram capaz de esclarecer, satisfatoriamente, todas as indagações e questionamentos levantados preliminarmente pelas partes, conforme vejamos a seguir.

Como bem denotam os esclarecimentos do i. Delegado de Polícia, não há qualquer vício ou irregularidade na condução da cadeia de custódia realizada nos aparelhos celulares, uma vez que os dispositivos supramencionados, apreendidos em 16/01/2023 durante o cumprimento dos mandados de prisão expedidos no processo nº 1012858-74.2022.8.11.0040 (em desfavor dos investigados Wemerson Douglas da Silva Tedéia e Lauanda dos Santos Mantelli, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2023.14356 – fls. 5446 – id. 163858550 - fls. 1/3), foram devidamente periciados, constando dos registros policiais todo o iter probatório referente à extração de seus dados.

Conforme se sabe, por atenta análise do caderno processual, a apreensão dos dispositivos ocorreu no âmbito do Inquérito Policial nº 97.4.2022.35684, conforme registrado no Auto de Apreensão nº 2023.16.21162 (id. 163858550 – fls. 04), datado de 16/01/2023, sendo que permaneceram armazenados no cartório da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No decorrer das investigações, e após a obtenção da devida autorização judicial exarada nos autos do processo nº 1000524- 71.2023.8.11.0040, procedeu-se à análise manual dos dispositivos visando à extração de evidências pertinentes ao inquérito policial em questão.

Os achados foram devidamente registrados no Relatório nº 2023.13.5899, concluído em 25/01/2023, que, posteriormente à análise inicial, levou ao acondicionamento dos dispositivos no envelope de segurança nº 06050849, conforme certidão de lacre datado de 25/01/2023 (id. 163858550 - fls. 35). Em seguida, foram encaminhados ao Núcleo de Inteligência Regional de Sinop, mediante ofício nº 2023.5.27732/DP SORRISO, com o intuito de se proceder à extração completa dos dados armazenados (id. 163858550 - fls. 36/37), cujo recebimento naquela unidade se deu em 03/02/2023, conforme certificado em ofício de id. 163858550 (fls. 38/39).

Feita a extração, os dispositivos retornaram à unidade policial de Sorriso em 07/02/2023, sendo novamente apreendidos no Inquérito Policial conforme Auto de Apreensão nº 2023.16.68938, datado de 08/02/2023 (id. 163858550 – fls. 40). Nota-se também que, no mesmo dia, procedeu-se ao deslacre dos envelopes de segurança para acesso às mídias e dispositivos, conforme consta da certidão de deslacre e termo de apreensão (id. 163858550 - fls. 41/42). Em seguida, foi realizado procedimento de descarga/descompactação e compartilhamento dos dados, conforme Certidão n. 2023.16.68941, tendo sido transladada cópia ao Núcleo de Inteligência Operacional de Sorriso, conforme o protocolo nº 31/2023 de 08/02/2023 (id. 163858550 – fls. 43).

Após o fornecimento dos dispositivos e cópias dos relatórios de extração, as mídias foram acondicionadas em novo envelope de segurança (n. 04193650), conforme certidão de lacre de 08/02/2023, de forma que, desde então, permanecem devidamente armazenadas no cartório da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (id. 163858550 - fls. 44/46).

Em resumo, esta é a cronologia das providências adotadas relativamente às evidências extraídas dos dispositivos mencionados, que foram determinantes para a investigação que resultou na deflagração da Operação Recovery I, cronologia esta que resta devidamente documentada e integralmente acessível às Defesas para conferência e certificação.

Desta forma, diante da ausência de impugnação específica pelas partes (leia-se, não houve individualização/indicação de qual exatamente seria o vício constatado na cadeia de custódia), não há razão para anular, integral ou parcialmente, todas as provas, diligências, saneamento e instrução processual, com base em alegações genéricas por parte das Defesas. Para que seja tomada medida drástica desta proporção, o apontamento do vício constatado deve ser certo, determinado e incontestável, não bastando, como nos autos, meras suposições ou especulações acerca de eventual irregularidade havida.

A mens legis, com a criação da cadeia de custódia, tem o fito de evitar que a prova seja contaminada, logo, irregularidades ao longo do procedimento, por si só, não possuem o condão de macular a prova, eis que a materialidade do delito será comprometida apenas quando aquela estiver, cabalmente, maculada, tornando-se, nesta hipótese, imprestável.

No caso, todavia, conforme se verifica, não houve a indicação de qualquer circunstância concreta - manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc - apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se os impetrantes em sustentarem, de forma especulativa, de que não houve a especificação do trajeto cronológico da cadeia de custódia. Algo que restou superado com as informações prestadas pela Autoridade Policial (id. 163856684).

Ademais, conforme aponta a doutrina, “eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador’” (LIMA, Renato Brasileiro de,“Pacote Anticrime”, Editora JusPodivm, página 257).

No mesmo sentido, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgado paradigma HC 653.515, que fica a critério do Magistrado, diante da análise casuística, valorar se houve, efetivamente, quebra da cadeia de custódia. Em havendo, de fato, irregularidade no iter probatório, a Corte Cidadã entende que cabe ao juiz avaliar a densidade da prova na formação de seu convencimento. Colacionamos abaixo o referido julgamento a fim de explicitar o entendimento diante do caso concreto:

...

Cabe lembrar que o ônus da impugnação específica é intrínseco ao devido processo legal, de forma que, não só cabe às partes apontar, precisamente, a irregularidade alegada, como também o efetivo prejuízo que dela advém (sob pena de vioalação ao princípio do pas de nulité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal), ônus este que, nos presentes autos, elas não se desincumbiram. Vejamos entendimentos pacíficos do Superior Tribunal de Justiça exatamente nesta linha de raciocínio:

....

Relembro, todos os procedimentos realizados e todas as pessoas que tiveram acesso aos dispositivos constam plenamente registradas nos documentos policiais, de forma que a nulidade suscitada pelas partes, em sede de preliminares, que questionam a cadeia de custódia, carece de impugnação específica, razão pela qual entendo pelo não acolhimento de todas.

Em relação à manifestação juntada aos autos pela Defesa do réu Luiz Gustavo (ID 165455748 e 165836523), as questões suscitadas serão esclarecidas de forma pormenorizada adiante. Da mesma forma se dará com a manifestação acostada pela Defesa do acusado Nelson Silva de Holanda Neto (ID. 166247406), ao apresentar teses semelhantes ao do acusado Luiz Gustavo.

A começar, pela alegação de que aportaram diversos documentos com data retroativa, sem assinatura biométrica ou qualquer outra assinatura, até mesmo da Autoridade Policial. Da forma como as Defesas expôs, poderia ser extraído o entendimento de que os documentos, e suas respectivas datas, seriam inautênticos, e, portanto, passíveis de anulação, o que certamente não constitui o presente caso dos autos.

O fato de alguns documentos estarem datados de forma extemporânea é justificado por uma razão muito simples: para atender ordem judicial expedida neste sentido (ID 163355851).

Nota-se que a Defesa do acusado Luiz Gustavo faz confusão entre a data da confecção do documento e a data da juntada aos autos deste processo, o que, nota-se, são eventos completamente distintos.

A título de exemplo, às fls. 06, 07 e 08 da manifestação defensiva, alguns documentos são contestados, como o Auto de Apreensão acostado aos autos no ID163858550 (fls. 40), que registra o encaminhanento dos celulares dos réus Wemerson e Lauanda apreendidos. Ora, a data questionada pela nobre Defesa (Documento Assinado Eletronicamente e juntado no PJe no dia 30/07/2024) não diz respeito à data em que o documento fora produzido, mas sim à data da juntada da documentação recebida com o ofício encaminhado pela Autoridade Policial, pelo Gestor Judicial da 5ª Vara, Sr. Gabriel Rosa de Oliveira. Isso se constata em observância ao painel do PJe:

...

Portanto, em resposta ao ofício judicial expedido, o Sr. Gestor, tendo recebido a documentação pela Delegacia de Polícia, acostou os documentos aos autos. Assim, as datas questionadas pela Defesa em nenhum momento fazem alusão à elaboração dos documentos, mas tão meramente ao aporte deles aos autos, razão pela qual a questão levantada carece de legitimidade.

Adiante, também se questiona acerca de eventuais documentos componentes do inquérito que, muito embora assinados devidamente pelos escrivães de polícia, não constam com a assinatura digital do delegado (fls. 08 e 10 da manifestação), irregularidade esta a qual a Defesa atribui inconsolável gravidade, a ponto, inclusive, de anular o processo por completo.

Igualmente, tal alegação se mostra desarrazoada, uma vez que a jurisprudência é pacífica em relação ao tema. Nota-se, dos julgados colacionados a seguir, que a ausência de assinatura pela autoridade policial é caso de mera irregularidade - até porque, sendo o documento parte do relatório como um todo, este sendo devidamente assinado pela autoridade, há uma ratificação implícita das peças que dele fazem parte.

Vejamos jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro neste sentido:

...

Razoabilidade esta seguida, também, pelo Superior Tribunal de Justiça:

...

Como bem explicam os julgados, além de não ter sido demonstrado prejuízo concreto aos réus, em razão da assinatura ausente, desde que assinado pelo escrivão, igualmente dotado de fé pública, o documento em nada carece em legitimidade e higidez, razão pela qual se afasta, também, este tópico da preliminar suscitada.

Em sentido oposto ao que atesta a Defesa, não há qualquer manipulação ou confecção extemporânea do inquérito policial, pois a data questionada diz respeito ao aporte, nos autos, dos documentos remetidos via ofício ao Gestor Judicial, que, por sua vez, realizou o protocolo junto ao PJE.

Em seguida, a Defesa alega que da data da apreensão dos celulares (16/01/2023), até a decisão que autorizou a quebra e acesso aos equipamentos (24/01/2023), segundo se presume, não poderia haver acessos aos equipamentos e seus conteúdos. E, de fato, está certa, embora haja insinuação de que o contrário seja verdadeiro.

Verifica-se que, à página 15 da manifestação, a Defesa faz menção aos depoimentos dos investigadores Allan Preste de Melo e Luciel de Araújo Silva, citando declarações feitas pelos policiais em audiência de instrução que, retiradas do seu real contexto, dão a entender que os investigadores não tenham participado ativamente da análise dos dados dos celulares dos réus Wemerson e Lauanda.

Nota-se que, quando o investigador Luciel diz que “não participou ativamente das análises dos dados (02min30seg)”, está fazendo referência aos aparelhos celulares dos demais réus. A seguir, transcrevemos o depoimento do investigador, quando indagado pelo Promotor de Justiça, no que diz respeito a esta parte, devidamente contextualizada: [...] doutor, assim, essa operação, a gente começou ela, ta, mas assim, no principal momento que estava desenvolvendo aquela parte da análise, eu tive que ficar afastado da polícia, passei quase 30 dias afastado da polícia, porque minha esposa adoeceu, e eu não participei ativamente da análise dos dados dos aparelhos, de todos eles, não tive acesso a todos eles porque estava afastado. Quando retornei, já tinha encerrado a análise e a gente foi só pro trabalho de campo, bater foto da casa de algum alvo, para poder identificar,... analisar as situações. Alvo por alvo, eu não tive como participar”... (grifos nossos).

Ainda em resposta às indagações do Ministério Público, ao ser questionado sobre o Relatório de Inteligência (id. 122684190) referente ao aparelho celular apreendido com o acusado Wemerson Douglas da Silva, respondeu que “... no início, que eu comecei a ver a situação dele, eu consegui ver que tinha vários indícios sim de que ele tava na prática do tráfico, ... só que foi na hora que eu me afastei, mas tinha alguns indícios no aparelho, no início que eu olhei consegui ver algumas coisas dele nisso ai, mas não me aprofundei tanto porque foi na hora que eu me afastei... (04min40seg)”.

É evidente, pela contextualização da fala do investigador, que ele se refere a apreensão e análise de todos os celulares apreendidos ao longo da Operação Recovery I, fato este que não contou com a sua particição, porém, com relação ao dispositivo móvel pertencente ao acusado Wemerson, a testemunha foi firme ao afirmar que, ainda que breve, participou da análise do citado aparelho celular, e por decorrência lógica posterior confecção do Relatório Preliminar.

Adiante, citam outro trecho do depoimento do investigador Allan Preste de Mello: “...não sei precisar se foi no finalzindo de 2022 no mês de dezembro ou se foi no início de 2023, no mês de janeiro, mas que foi entre estes dois meses (...) não participei das análises diretamente (...) eu acredito que primeiramente foi analisado pelos policiais da DHPP, Marcio, Zé Carlos e Willian Krisman e posteriormente foi repassado aos policiais da diretoria de inteligência. (40min20seg)”. Novamente, da análise da íntegra do depoimento verifica-se que o investigador atesta, claramente, que os celulares dos réus Wemerson e Lauanda foram enviados à Divisão de Homicídios (DHPP), de forma que, sendo o investigador responsável pela divisão de drogas, é evidente que não teria participado da análise aprofundada dos dados. Isso se confirma pelo Ofício 2024.5.215822/DP SORRISO (id. 163858541), onde se aponta que “No decorrer das investigações, e após a obtenção da devida autorização judicial exarada nos autos do processo nº 1000524-71.2023.8.11.0040, procedeu-se à análise manual dos dispositivos visando à extração de evidências pertinentes ao inquérito policial em questão. Os achados foram devidamente registrados no Relatório nº 2023.13.5899, concluído em 25 /01/2023. Posteriormente à análise inicial, os dispositivos foram acondicionados no envelope de segurança nº 06050849, conforme certidão de lacre datado de 25/01/2023.”. Logo, o fato de o investigador não ter participado da análise aprofundada pelo aparelho celular do acusado Wemerson, não inviabilizou a confecção do Relatório Preliminar.

Dito isso, os elementos de prova produzidos nos autos não se restringem a um Relatório Preliminar, o qual se caracateriza por ser sucinto e por ter servido, junto aos demais elementos até então colhidos pela Autoridade Policial, para a continuidade das investigações.

Ainda, do Auto de Apreensão nº 2023.16.163160, é possível verificar que a investigação se deu em perfeita regularidade, de forma que todos os itens apreendidos constam de números de lacre individualizados:

...

Ademais, o próprio Delegado de Polícia, Dr. Bruno França Ferreira, assinou o Auto:

...

Em seus esclarecimentos, a Autoridade Policial explica didaticamente a cadeia de custódia em relação aos celulares apreendidos: “os dispositivos relacionados foram apreendidos em 31/03/2023, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos no processo nº 1004627-24.2023.8.11.0040, em desfavor dos investigados relacionados neste Inquérito Policial. A apreensão dos dispositivos ocorreu no âmbito do Inquérito Policial nº 97.4.2023.6362, conforme registrado no Auto de Apreensão nº 2023.16.163160, datado de 31/03/2023, sendo que tais dispositivos permaneceram armazenados no cartório da Divisão de Repressão de Entorpecentes (DRE). Em seguida, foram encaminhados ao Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, mediante ofício nº 2023.5.99321/DP SORRISO, com o intuito de se proceder à extração completa dos dados armazenados. Os dispositivos foram recebidos naquela unidade em 24/04/2023, conforme o recebimento lançado no ofício. Os dispositivos retornaram a esta Unidade Policial via ofício nº 296/2023/GAT/DI/phoc, cada dispositivo foi reacondicionado em envelopes de segurança conforme detalhado no corpo do ofício retromencionado. As extrações de cada dispositivo recebeu um número de caso conforme consta no corpo do ofício. Os relatórios de extração gerados foram acondicionados no envelope lacrado nº 04119215 conforme consta no ofício nº 296/2023/GAT/DI/phoc. O envelope de segurança lacrado nº 04119215 contendo os relatórios de extração foram encaminhados para o Núcleo de Inteligência Operacional de Sorriso, conforme protocolo nº 440/2023. Em seguida, foi realizado procedimento de descompactação conforme as instruções contidas no Ofício nº 926/2023/GAT/DI/phoc, tendo sido gerado o Relatório de Extração de acordo com a Ordem de Serviço nº 2023.9.27130.”

Assim, perfeitamente detalhada a cadeia de custódia, e na ausência de provas em sentido contrário e de efetivo prejuízo aos réus, não há que se falar em exame irregular dos celulares periciados.

Outrossim, a Defesa questiona a Certidão de Deslacre juntada aos autos ID 163858542 - Pág. 31, que teria sido confeccionada no dia 01/01/2024 (Feriado de Réveillon) e assinada digitalmente somente no dia 23/04/2024 (seguinte à Audiência de Instrução dos presentes autos), trata-se de mero erro material, uma vez que a data da assinatura digital acostada ao documento é que conta para fins de legitimidade. Destaco:

...

Da mesma forma que a eventual ausência da assinatura do Delegado em um dos inúmeros documentos produzidos ao longo de um inquérito policial (cujo relatório, este sim, fora ratificado contendo todas estas peças, inclusive as apócrifas por parte da autoridade), o ocasional erro material quando à data do documento, qual seja, “01 de janeiro de 2024”, não tem o condão de deslegitimar toda uma investigação policial. Até porque, é sabido que diversos programas automatizados fazem constar datas genéricas, de forma automática, o que pode perfeitamente ter escapado à atenção dos escrivães no momento da elaboração. Fato é que os policiais assinaram os documentos digitalmente e ambas as assinaturas se deram com poucos minutos de intervalo, sendo esta, portanto, a data que efetivamente deve ser considerada pra fins de regularidade processual.

Colaciono entendimento semelhante prolatado pelos Tribunais:

...

Assim, rebatida também esta questão suscitada.

Noutra toada, a Defesa levanta a questão da juntada, na íntegra, das extrações realizadas, uma vez que “O(s) referido(s) documentos foram produzidos inopinadamente, em virtude destes patronos no dia anterior 22/04/2024, em audiência de instrução, requererem a suspensão do ato, em virtude da ausência da íntegra da extração de dados obtidos, conforme se nota no Termo de Audiência de Num. 153387366 - Pág. 4”. Tal afirmação, conforme veremos a seguir, não é verídica.

Da análise dos autos é plenamente possível constatar que o juízo já havia requerido a juntada destas mídias muito antes da data da audiência de instrução, de modo que não fora o protesto dos advogados que levantou tal necessidade, como afirmado.

A fim de corroborar o fato, basta acessar aos autos os IDs 149464024, 149465866, 151887781, 151888932 e 153265625, este último onde consta resposta ao e-mail enviado pelo Gestor Judicial em 09 de abril de 2024, sobre a necessidade da Polícia Judiciária Civil proceder com a juntada integral das extrações:

...

Continuando, quando questiona a Defesa, às fls. 29 da manifestação, “Considerando a data mais crível, o dia 23/04/2024, como sendo a data do deslacre e o acesso ao conteúdo das extrações, como os referidos investigadores explicam o relatório feito no dia 18/04/2024 vide ORDEM DE SERVIÇO Nº 2023.9.27130 (Num. 153256527 - Pág. 1 à 37), 06 (seis) dias antes?”. Segundo já apontado acima, o relatório confeccionado em 18/04, referente à ordem de serviço supracitada, se deu em razão do e-mail enviado pelo Gestor Judicial desta 5ª Vara, no dia 09 de abril, conforme colacionado acima.

De forma resiliente, a Defesa continua seus questionamentos às páginas 28 da manifestação, quando suscita “Permanecendo, ao que indica, com o referido policial, quando teria realizado o deslacre, juntamente com seu colega Luciel, confeccionando a Certidão de Deslacre (Num. 163858542 - Pág. 31), que não sabemos ao certo se no dia 01/01/2024 (Feriado de Réveillon) e geralmente período de recesso, ou se no dia 23/04/2024, data esta a mais admissível e praticável, dia do então registro da assinatura digital validada pelo site oficial do Gov.br:”.

Para não incorrer em desnecessária repetição, frisa-se: a data de primeiro de janeiro constante no documento é mero erro material, conforme já fundamentado alhures. Ademais, cumpre notar que a disponibilização integral da mídias por esta 5ª Vara Criminal se deu em 25 de abril de 2024, conforma consta dos ID’s 153798440 e 153568817, antes do término da instrução processual, ocorrido no dia 30 de abril de 2024.

Em seguida, na página 26 da manifestação, também questionam a veracidade do Auto de Apreensão nº 2023.16.21162, por suposta ausência de comprovação idônea da cadeia de custódia das extrações e dos aparelhos celulares, então pertencentes a Wemerson e Lauanda. Contudo, muito embora conste sejam diversas as datas da apreensão e da assinatura do policial, não há irregularidade alguma no Auto, cuja análise se faz perfeitamente possível no ID 163858550.

...

Veja que o documento consta devidamente assinado pelo escrivão de polícia, não havendo o que questionar quanto a legitimidade do ato, inclusive descrevendo, de forma individual, os números dos lacres aos respectivos celulares:

...

Não havendo prejuízo efetivo demonstrado pela Defesa, e estando o Auto de Apreensão impugnado em plena ordem, também não merece prosperar a impugnação no seu tocante.

Ás fls. 32 da manifestação atesta também a Defesa que “a alternativa escolhida foi a mesma dos demais colegas, qual seja, confeccionando um “documento” sem registro de data e assinado fora dos padrões da PJCMT consoante se verifica ao Num. 163858542 - Pág. 32, em que os Investigadores Alan e Luciel declaram que acessaram as mídias extraídas do envelope de segurança nº 04119215”. Novamente a Defesa não se atentou de que a razão pela qual a certidão é narrada de forma pretérita é porque está certificando fatos já ocorridos.

Por fim, é importante frisar que as fotografias extraídas manualmente do aparelho celular do acusado Wemerson, que subsiaram o Relatório Preliminar (id. 122684190 – fls. 174/190), se deu após autorização judicial. Não por isso, cabe frisar que o citado Relatório é uma peça extremamente sucinta, e que, muito embora não observe as melhores técnicas, não é capaz de descredibilizar todo o arcabouço probatório produzido. O uso do programa oficial de extração de dados Cellebrite restou plenamente demonstrado ao longo da investigação, em diversas oportunidades, tal como se observa do Relatório Técnico n. 002/2023/GIP/CIN/DI/PCMT – 21/02/2023 (id. 122684189), do Relatório Técnico n. 01/2023/GIP/CIN/DI/PCMT – 13/02/2023 (id. 122684190) e da Ordem de Serviço n. 2023.9.27130 – 18/04/2024 (id. 153256527). Ressalto que, o Relatório Informal tem baixíssima relevância para a formação do convencimento do juízo, pois é infinitamente escasso, quando comparado aos demais Relatórios e documentos citados, razão pela qual de forma alguma se sobrepõe aos demais elementos de prova produzidos, de acordo com os rigores da técnica. Exemplificativamente, trago trecho do Relatório Técnico n. 002/2023/GIP/CIN/DI/PCMT – 21/02/2023, gerado após a análise do aparelho celular do acusado Wemerson:

...

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça também compreende que a procedimento aqui analisado (Relatório Preliminar) não configura flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia. Destaco:

...

Naquele caso analisado pelo STJ, o agravante fez considerações que se assemelham ao apontado pela Defesa nestes autos, assim, transcrevo os argumentos que o recorrente sustentou perante a 5ª Turma: "como se observa do RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº 49/2021- NAD/DEICOR (...), um agente policial procedeu à análise manual de celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante do ora paciente e elaborou relatório contendo fotografias da tela do aparelho celular desbloqueado do paciente — tiradas a partir de um outro celular! —, acompanhadas de transcrições dos diálogos fotografados" (fl. 3475).

A 5ª Turma afastou a tese arguida pelo agravante e, por unanimidade, refutou qualquer ilegalidade. Transcrevo parte da fundamentação apresentada no voto condutor do acórdão:

...

Desta forma, esvaziadas as alegações trazidas pela Defesa, prosseguiremos às demais preliminares...”
(id. 280760172, p. 32/67).

Entretanto, a cadeia de custódia da prova, instituto de extrema relevância no direito processual penal contemporâneo, disciplinado no artigo 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), constitui importante mecanismo para assegurar a integridade dos elementos probatórios.

A cadeia de custódia foi definida no projeto de lei n. 6.341/2019 como
“o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (art. 158-A, caput, do CPP).”
.

Assim, trata-se, em essência, do conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, garantindo sua rastreabilidade desde o reconhecimento até eventual descarte.

O escopo primordial do instituto reside na preservação da autenticidade, originalidade e integridade da prova, elementos cruciais para a higidez do devido processo legal e seus consectários, como o direito à ampla defesa, ao contraditório e, principalmente, à prova lícita. Tal instituto abrange todo o percurso que a prova deve trilhar até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite pode comprometer sua validade e confiabilidade.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade."
(RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

Ainda, a cadeia de custódia da prova não demanda que absolutamente todas as evidências sejam coletadas; exige apenas que quanto aos elementos colhidos,
dentro das possibilidades fáticas e materiais
, haja a observância do devido procedimento de preservação, conforme definido em lei.

Poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício dos apelantes, caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento, etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, prejudicando alguma das partes (STJ – RHC 59.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017), hipótese que não é a dos autos.

Sobre a nulidade em questão, por meio de análise criteriosa dos elementos constantes nos autos, tem-se que a conduta da autoridade policial responsável pela perquirição observou com rigor os parâmetros legais e constitucionais que regem a atividade investigativa, notadamente no que concerne à preservação das garantias fundamentais do até então investigado.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia capaz de comprometer a validade das provas digitais. Conforme se depreende dos autos, os aparelhos celulares foram apreendidos mediante regular autorização judicial, devidamente lacrados e encaminhados para extração de dados por órgão técnico competente, seguindo os protocolos estabelecidos para esse tipo de procedimento.

As alegações defensivas, nesse ponto, mostram-se genéricas e desprovidas de elementos concretos que indiquem efetiva adulteração ou manipulação indevida do material probatório. Não basta a mera alegação de possível quebra da cadeia de custódia; é necessário que a defesa demonstre, de forma objetiva e concreta, a ocorrência de irregularidade capaz de comprometer a integridade e a confiabilidade da prova, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, cumpre ressaltar que eventuais falhas procedimentais na documentação da cadeia de custódia, por si sós, não implicam necessariamente na ilicitude da prova, sendo necessário avaliar, em cada caso concreto, se houve efetivo prejuízo à defesa e comprometimento da confiabilidade do material probatório.

No presente caso, os dados extraídos dos aparelhos celulares foram disponibilizados às partes durante a instrução processual, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a sentença condenatória não se baseou exclusivamente nas provas digitais, mas também em outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e apreensões de entorpecentes.

Deste modo, tem-se que a combativa defesa não logrou êxito em comprovar a presença de qualquer adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos, restando inadmissível o pleito anulatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ERVA DANINHA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC. IN TERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JÚRI. CONEXÃO ENTRE DELITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÕES DIVERSAS, PRATICADAS EM LOCAIS DISTINTOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 6.
Não se verifica manifesta ilegalidade
por cerceamento de defesa, pois consta do autos que os impetrantes tiveram amplo acesso ao processo principal e ao processo cautelar de interceptação telefônica, tendo a defesa permanecido cerca de 1 mês com este último, ou
por 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
. (...)"
(STJ - AgRg no HC 599.574/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Ademais, o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Ainda, cumpre destacar que as mídias contendo os dados extraídos foram colocadas à disposição da defesa, facultando-lhe a oportunidade de confrontar o material com os relatórios policiais e, se necessário, apontar eventuais inconsistências.

Entretanto, em vez de produzir elementos concretos que infirmassem a regularidade da prova, a defesa limitou-se a suscitar objeções genéricas, desprovidas de suporte fático ou jurídico. Os questionamentos formulados pelo apelante – desacompanhados de demonstração concreta de violação à cadeia de custódia ou de vício processual – revelam-se meramente conjecturais, insuscetíveis de prosperar em sede recursal.

Destarte, não se vislumbra nos autos qualquer indício de quebra da cadeia de custódia, tampouco de manipulação indevida dos dados extraídos. O simples fato de não ter sido documentada de forma exaustiva a identidade de todos os responsáveis por manipular os celulares apreendidos ou a suposta atecnia na extração dos dados não é elemento suficiente para demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia, adulteração da prova ou descontinuidade da história cronológica do vestígio, a ponto de invalidá-lo.

Frisa-se que a defesa não demonstrou concretamente qualquer desrespeito aos métodos técnicos necessários para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados digitais obtidos. Não foi demonstrado que a forma ou o período em que os agentes procederam à extração e análise das informações nos celulares tenha comprometido a sua autenticidade e validade, tratando-se apenas de hipóteses e ilações sem fundamentos concretos, incapazes de afastar a validade das provas produzidas.

Impende consignar, outrossim, que o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas constituem meios de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse diapasão, o artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar efetivo prejuízo para a parte.
In casu
, a combativa defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, qualquer prejuízo ao recorrente decorrente da suposta irregularidade procedimental.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA EX OFFICIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE LIMITA AO ARQUIVO DE MÍDIA MENCIONADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO (...) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO.

1. Se a questão referente à restituição dos bens apreendidos não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não deve o apelo ser conhecido nesta parte.

2. Ponderadas as peculiaridades do caso concreto e as nuances delas decorrentes, a arguição de nulidade, sob a perspectiva da existência e menção remota a arquivo de mídia de conversa gravada com a vítima, quando não comprovada a efetiva corrupção de seu conteúdo, revela excesso de formalismo da Defesa, verdadeiro preciosismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando constatada a inexistência de efetivo prejuízo ao réu, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief. (...) Apelo parcialmente conhecido e, no que conhecido, com preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido
.”
(N.U 1004920-55.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PELA EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS PELA POLÍCIA CIVIL – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE RELATIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO NOS AUTOS – POSSE COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – ARMA QUE ESTAVA GUARDADA NA RESIÊNCIA EM QUE OS DOIS APELANTES ESTAVAM RESIDINDO, ESTANDO À DISPOSIÇÃO DE AMBOS – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO – CORREÇÃO DE LAPSO DA SENTENÇA EM NÃO APLICAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – POSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS DEMONSTRANDO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO ENTRE OS DOIS APELANTES CONDENADOS E TERCEIROS, MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - MUITIREICIDÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA BASE – POSSIBILIDADE – UMA DAS CONDENAÇÕES UTILIZADA COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS –RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – READEQUAÇÃO DAS PENAS.

1 – É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

2 – Ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, inexistindo 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. (...).”
(N.U 0002469-55.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ERVA DANINHA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JÚRI. CONEXÃO ENTRE DELITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÕES DIVERSAS, PRATICADAS EM LOCAIS DISTINTOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

...

6. Não se verifica manifesta ilegalidade por cerceamento de defesa, pois consta do autos que os impetrantes tiveram amplo acesso ao processo principal e ao processo cautelar de interceptação telefônica, tendo a defesa permanecido cerca de 1 mês com este último, ou por "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

...

8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 599.574/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Pelo exposto, a nulidade das provas digitais pela quebra da cadeia de custódia não merece prosperar, razão pela qual
rejeito
a preliminar, eis que não houve comprovação de adulteração das provas, e os dados obtidos foram disponibilizados durante a instrução processual.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Os apelantes
THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
pleiteiam a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao negar o direito de recorrer em liberdade o magistrado consignou que:

“Nego aos réus ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, HENRIQUE JALES PEREIRA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MOISES CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA DE ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA E MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA o direito de recorrerem em liberdade, considerando a fixação do regime fechado para cumprimento de pena;
considerando que os réus permaneceram segregados durante toda a instrução processual e restaram todos condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e ainda outros por lavagem de capitais
, bem como verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida para salvaguardá-la.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que possuem relevante papel na associação criminosa.

Frise-se que foram constatadas diversas trocas de mensagens e arquivos telemáticos confirmando intensa movimentação financeira oriunda do tráfico, portanto, sem qualquer lastro lícito, prestação de contas, transações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, dentre outros tantos ilícitos.

Ainda, o grupo criminoso fazia uso de arma de fogo, com diversos dos seus membros adquirindo e compartilhando tais instrumentos bélicos.

Se não bastasse, a elevada quantidade de drogas comercializada por todos os integrantes aponta o real dano que a liberdade dos réus promove à ordem pública, e não só, a própria variedade de entorpecentes, das mais variadas espécies também coloca em risco a sociedade com a eventual liberdade do grupo criminoso.

Neste cenário fático, é possível inferir não somente que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos no caso em voga, mas também que a manutenção da cautelar é a única forma de garantir, por ora, a incolumidade da ordem pública, o que afasta, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

Por fim, imperioso citar que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático da ação penal que pudesse autorizar a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas...”
(id. 280760172, p. 504/506).

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória apelável, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade está atrelada ao fato de os apelantes terem permanecido custodiados durante toda a instrução processual, bem como pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta, tudo aliado à necessidade de resguardar a ordem pública, que não está pautada somente na repercussão social do fato, mas também em acautelar o meio social, evitando assim o cometimento de outros delitos, bem como diante da periculosidade dos agentes.

Neste contexto, verifica-se que os apelantes permaneceram custodiados durante toda a instrução processual, tendo o magistrado sentenciante fundamentado adequadamente a manutenção da prisão preventiva após a condenação, com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como a estrutura organizacional voltada à prática criminosa.

Na hipótese dos autos, o juízo singular, ao negar o direito de recorrer em liberdade consignou ter o apelante permanecido preso durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento “
de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF,
HC
89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 131.236/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1.

Pacífico o entendimento desta Corte de que, sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).

2.

Na hipótese, acentuou o Tribunal a quo que os pacientes foram presos em flagrante delito, assim permaneceram durante toda a instrução criminal, além de mencionar o elevado valor dos bens apreendidos e a existência de um contexto fático que demonstra a existência de quadrilha dedicada ao furto e venda de veículos roubados, a demonstrar habitualidade criminosa, razão pela qual encontra-se justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade.

3.

Parecer do MPF pela denegação da ordem.

4.

Ordem denegada.”
(
HC
131.236/SP, Rel. Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 03/11/2009).
Grifei.

Ademais, a superveniência de sentença condenatória, com fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena, constitui novo fundamento a justificar a manutenção da custódia cautelar, uma vez que seria contraditório manter os réus presos durante toda a instrução e, após a condenação, quando o conjunto probatório se mostra ainda mais robusto, colocá-los em liberdade.

Assim, não havendo alteração fática ou jurídica capaz de afastar os fundamentos que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva, indefiro o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

VOTO MÉRITO

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, iniciando pelo exame da materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta dos autos que
ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, DANIEL MEDINA DORNAS, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO
e
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
em unidade de desígnios com
Guilherme Jales Pereira, Janzer Gustavo Pires Lopes, Gustavo Henrique de Moraes, Ricardo Alexandre de Souza Mignoli, Antônio Lázaro Simão Cruz, Ademir Aparecido Zanatta Filho, Alisson Marques Ribeiro, Jackson Barros Carvalho Pinto da Silva, Eleandro Franco, Michele Carolina Machado de Moura, Luan Lisboa Pinto, Érick Cleydson Gomes, Nicolas Henrique Penha, Kleverson Nunes Ferreira da Silva, Moisés Henrique das Chagas de Souza
e
Salete Chavara Fanin
, praticaram o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e espaço, os apelantes, associaram-se entre si, e aos corréus supramencionados para a finalidade de praticar reiteradamente o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Emerge ainda, que
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, HENRIQUE JALES PEREIRA
e
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO
, em unidade de desígnios com
Guilherme Jales Pereira, Salete Charava Fanin, Ana Paula Silva, Maria Fernanda de Souza Lima, Ana Karla Rafael de Andrade, Jani Darli Rangel, Laila Luciana Vieira Carvalho
e
Jonas Rodrigues da Silva Neto
, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal [tráfico ilícito de entorpecentes].

Narra a exordial acusatória que:

“[...] Em conformidade com as informações constantes do incluso inquérito policial, a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, no afã de intensificar a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, houve por bem instaurar investigação no mês de março de 2023, após terem sido colhidas informações pelo Núcleo de Inteligência Policial1 no sentido de que um grupo de indivíduos vinha atuando com características de típica associação criminosa voltada ao tráfico de substância entorpecente.

Instaurado o competente expediente investigativo, fora autorizada por esse douto juízo a quebra de sigilo de dados dos aparelhos de telefonia celular dos denunciados Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli (vide incidente processual registrado sob o nº 1000524- 71.2023.8.11.0040), o que permitiu, nos meses seguintes, a descoberta de elementos probatórios suficientes que davam conta da existência de verdadeira associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, razão pela qual postulou a digna autoridade policial, ao final das investigações, pela prisão preventiva de vários envolvidos e pela concessão das medidas de busca e apreensão e afastamento de sigilo bancário, solicitações estas deferidas pelo Poder Judiciário com a aquiescência ministerial.

Na sequência, foram deflagradas as respectivas ações policiais tendentes a efetivar o cumprimento das ordens judiciais, cuja operação denominou-se “OPERAÇÃO RECOVERY”.

À luz das informações colhidas por meio das inúmeras evidências obtidas a partir do cumprimento das respectivas ordens judiciais, conclui-se que os denunciados compunham grupo cuja especialidade era a difusão lucrativa de substância proscrita nesta cidade de Sorriso/MT, havendo sido estabelecido entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas específicas a cada um de seus componentes, sempre com vistas à distribuição venal de droga em detrimento da saúde pública e da paz coletiva desta municipalidade.

O grupo identificado pela digna autoridade policial, em consonância com o minucioso relatório elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, era integrado por indivíduos residentes nesta e em outras localidades, com a formatação de uma associação criminosa única, complexa e bem articulada.

Vejamos, individualmente, em que consistia a responsabilidade dos denunciados enquanto integrantes dessa associação e todos os fatos em razão dos quais se faz imputada pelo Ministério Público Estadual a prática de infrações penais:

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (vulgo “MAQUINISTA” /ou “ZÉ PEQUENO”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Consta que ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA era o líder da associação criminosa, ocupando o cargo de “chefia”, já que empreendia esforços no sentido de coordenar e ordenar aos demais associados a entrega de substância entorpecente, em local, dia e horário previamente ajustado, cujo destino era o município de Sorriso/MT, além de celebrar diversos negócios de venda e compra de drogas, colaborando, em muito, para a difusão da substância proscrita na região.

É do produto da investigação que ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, enquanto fornecedor de drogas desta cidade de Sorriso/MT, determinava em quais contas bancárias o dinheiro proveniente do tráfico de drogas deveria ser depositado.

[...]

HENRIQUE JALES PEREIRA (vulgo “JALES”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, HENRIQUE JALES PEREIRA praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, HENRIQUE JALES PEREIRA auxiliava (“braço direito”) o irmão/comparsa GUILHERME JALES PEREIRA na distribuição de entorpecente, exercendo a função de “contador”, pelo que recebia as prestações de contas da droga adquirida e dos débitos que os criminosos possuíam com o irmão/chefe.

Consta ainda que HENRIQUE JALES PEREIRA ordenava aos demais comparsas em quais contas (“de laranjas”) deveriam enviar o dinheiro proveniente do tráfico ilícito de drogas.

Restou-se apurado que HENRIQUE JALES PEREIRA ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (crime de tráfico ilícito de drogas).

WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA (vulgo “DOUGLINHA” e/ou “DG” e/ou “LAMPIÃO”) e LAUANDA DOS SANTOS MANTELI:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, o casal WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA e LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Consta que WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, na condição de “gerente da quebrada” do grupo associativo, era o responsável pelo tráfico ilícito de drogas na região oeste da cidade de Sorriso/MT.

Também apurou-se que WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA registrava e contabilizava a droga encomendada pelos “lojistas”, bem como indicava as contas bancárias para fins de recebimento do dinheiro proveniente do tráfico de entorpecente.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI não somente comercializava substância entorpecente como também auxiliava o companheiro WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA no controle contábil da distribuição de entorpecente para os “lojistas” da região oeste da cidade de Sorriso/MT.

Restou-se demonstrado, inclusive, que LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI e WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA mantinham tabela de preços, controle de recebimento e histórico de débitos dos comparsas associados (“lojistas”).

Consta ainda que WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA e LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI indicavam as contas bancárias de “laranjas” para que seus devedores enviassem os valores provenientes do tráfico de drogas.

Também apurou-se que WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA e LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (crime de tráfico ilícito de drogas).

JANZER GUSTAVO PIRES LOPES (vulgo “TZ”, DANIEL MEDINA DORNAS (vulgo “DEL” e/ou “DEU SJ”) e GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS (vulgo “CJ” e/ou “Cereja”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, JANZER GUSTAVO PIRES LOPES, DANIEL MEDINA DORNAS e GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS praticaram o crime de tráfico ilícito de drogas.

Enquanto integrantes da associação criminosa, JANZER GUSTAVO PIRES LOPES, DANIEL MEDINA DORNAS e GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS exerciam as funções de “gerente” (diretamente ligados ao comparsa WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA) e “lojista”, cujas atribuições eram a comercialização de substância entorpecente e o abastecimento de algumas “bocas de fumo” da cidade de Sorriso/MT.

NELSON SILVA DE HOLANDA NETO (vulgo “SÁBIO”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO não somente comercializava (com bastante frequência) substância entorpecente (“lojista”) na cidade de Sorriso/MT como também exercia a função de “gerência” ao prestar efetiva colaboração ao comparsa WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA.

Enquanto integrante da associação criminosa, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO distribuía droga aos demais associados, recolhia os valores provenientes da comercialização do entorpecente e repassava o montante para as contas bancárias dos “laranjas” indicados pelos comparsas WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA e GUILHERME JALES PEREIRA.

É do produto da investigação que, no dia 14 de janeiro de 2023, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA ordenou que NELSON SILVA DE HOLANDA NETO recebesse um carregamento de drogas, cujo pedido fora de pronto atendido. A partir daí, após receber a substância ilícita, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO pesou o entorpecente e prestou contas aos líderes da associação criminosa.

LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS (vulgo “LA” e/ou “LUKINHA”, e/ou “MATUÊ”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Enquanto integrante da associação criminosa, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS era o responsável pela distribuição de grande quantidade de droga na região central da cidade de Sorriso/MT.

Consta que LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, além de comercializar substância entorpecente, também recrutou outro traficante5 para comercializar pasta base de cocaína a seu mando no estabelecimento comercial denominado “Tabacaria Fluxo Snooker Lounge”.

MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA (vulgo “LK” e/ou “FIELZINHO”), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (vulgo “TH” e/ou “FIOTE”), GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES (vulgo “GH”), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (vulgo “C2”), ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES (vulgo “JÚNIOR” e/ou “GORDINHO”), ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ (vulgo “L2”), IAGO ALVES CONRRADO (vulgo “JOGADOR” e/ou “GG”), JACKSON BARROS CARVALHO PINTO DA SILVA (vulgo “JC”), ELEANDRO FRANCO (vulgo “LEANDRINHO” e/ou “JS”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (vulgo “PANDORA”), LUAN LISBOA PINTO (vulgo “CR”), ÉRICK CLEYDESON GOMES (vulgo “RK MAQUINISTA”), NICOLAS HENRIQUE PENHA (vulgo “NH”), LUCAS TEODORO DA COSTA (vulgo “GORDÃO”), MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUZA (vulgo “JUSTO”), BRUNO RODRIGUES DE FARIAS (vulgo “BRUNINHO JOGADOR”), GUSTAVO ALVES CONRRADO (vulgo “CPX”), CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (vulgo “MDI”) e ALISSON MARQUES RIBEIRO (vulgo “MANDELA”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, IAGO ALVES CONRRADO, JACKSON BARROS CARVALHO PINTO DA SILVA, ELEANDRO FRANCO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, LUAN LISBOA PINTO, ÉRICK CLEYDESON GOMES, NICOLAS HENRIQUE PENHA, LUCAS TEODORO DA COSTA, MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUZA, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS e ALISSON MARQUES RIBEIRO praticaram o crime de tráfico ilícito de drogas.

Enquanto integrantes da associação criminosa, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, IAGO ALVES CONRRADO, JACKSON BARROS CARVALHO PINTO DA SILVA, ELEANDRO FRANCO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, LUAN LISBOA PINTO, ÉRICK CLEYDESON GOMES, NICOLAS HENRIQUE PENHA, LUCAS TEODORO DA COSTA, MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUZA, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO6 , CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS7 e ALISSON MARQUES RIBEIRO eram os responsáveis pela distribuição de substância entorpecente (“lojistas”) na cidade de Sorriso/MT e tinham como tarefa a venda e comercialização (direta) da droga aos usuários em geral.

[...]

APOLINE LINS DE OLIVEIRA (vulgo “POLLY” e/ou “PL”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, APOLINE LINS DE OLIVEIRA praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Enquanto integrante da associação criminosa, APOLINE LINS DE OLIVEIRA era também responsável pela distribuição de substância entorpecente (“lojista”) na cidade de Sorriso/MT e tinha como tarefa a venda e comercialização (direta) da droga aos usuários em geral.

Restou-se apurado que APOLINE LINS DE OLIVEIRA tinha como fornecedores de droga os comparsas WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA e LAUANDA DE SOUZA MANTELLI.

MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA (vulgo “MAGO” e/ou “MAX”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Enquanto integrante da associação criminosa, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, após ter renunciado ao cargo de “gerente” da associação criminosa, passou a ser também responsável pela distribuição de substância entorpecente (“lojista”) na cidade de Sorriso/MT, cuja tarefa era a venda e comercialização (direta) da droga aos usuários em geral.

[...]

LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (vulgo “LG” e/ou “2L”):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO praticou o crime de tráfico ilícito de drogas.

Enquanto integrante da associação criminosa, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO era também responsável pela distribuição de substância entorpecente (“lojista”) na cidade de Sorriso/MT e tinha como tarefa a venda e comercialização (direta) da droga aos usuários em geral.

É do produto da investigação que LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO vendia e comercializava principalmente drogas dos tipos “cocaína” e “ecstasy”.

Restou-se também apurado que LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (crime de tráfico ilícito de drogas).

Compreende-se dos autos investigativos que LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO disponibilizava a sua conta bancária para que o comparsa WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA recebesse o dinheiro proveniente do tráfico de drogas e posteriormente transferia o montante ao comparsa NELSON SILVA DE HOLANDA NETO (responsável pela contabilidade da associação criminosa).

[...]”
(id. 280759418).

Pois bem.

A
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 280753914), Encaminhamento dos bens para extração de dados (ID 280759363 – Págs. 29/34), Relatório (ID 280759597), Representação pela Prisão Preventiva (ID 280759598), Relatório Técnico (ID 280759599), Organograma da associação entre os réus (ID 280759599), Laudo pericial balístico (ID 280760004), Laudo preliminar de constatação de entorpecentes (ID 280760005) e Laudos definitivos dos entorpecentes (IDs 280760106, 280760107 e 280760108).

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, revela de forma inequívoca o envolvimento dos apelantes na prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme se depreende dos autos, a investigação que culminou na denominada "Operação Recovery" teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
, apreendido em investigação anterior relacionada a um homicídio. A partir desses dados, foi possível identificar uma complexa estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região de Sorriso-MT, com divisão hierárquica de funções e atuação estável e permanente.

O
Delegado de Polícia Bruno França Ferreira
, ouvido em juízo, esclareceu que a investigação revelou uma organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas entre seus integrantes. Segundo seu relato,
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
, conhecido como "Maquinista" ou "Zé Pequeno", ocupava posição de liderança na organização, sendo responsável por coordenar e ordenar aos demais associados a entrega de substâncias entorpecentes, além de determinar em quais contas bancárias o dinheiro proveniente do tráfico deveria ser depositado.

Os irmãos Guilherme Jales Pereira e
HENRIQUE JALES PEREIRA
atuavam como gerentes da organização, sendo que HENRIQUE exercia função de "contador", recebendo as prestações de contas da droga adquirida e dos débitos que os criminosos possuíam com seu irmão, além de ordenar aos demais comparsas em quais contas de "laranjas" deveriam enviar o dinheiro proveniente do tráfico.

WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
, por sua vez, atuava como "gerente da quebrada", sendo responsável pelo tráfico na região oeste da cidade de Sorriso-MT, registrando e contabilizando a droga encomendada pelos "lojistas", bem como indicando as contas bancárias para recebimento do dinheiro proveniente do tráfico. Sua companheira, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, auxiliava-o no controle contábil da distribuição de entorpecentes, mantendo tabela de preços, controle de recebimento e histórico de débitos dos comparsas associados.

Os demais apelantes, conforme apurado na investigação, desempenhavam funções específicas dentro da estrutura criminosa, seja como "gerentes" intermediários, seja como "lojistas" responsáveis pela venda direta das drogas aos usuários.

“... A testemunha
Bruno França Ferreira
, delegado de polícia, relatou em juízo que a investigação começou por serendipidade, e que, à época, estava a frente da divisão de combate de entorpecentes, e não de homicídios, da comarca de Sorriso. Disse que os colegas que trabalhavam na divisão de homicídios constataram, pela quebra de sigilo realizada no celular do réu Wemerson, envolvido em um processo de homicídio juntamente com a companheira Lauanda, que havia todo um esquema de tráfico de entorpecentes no qual o acusado estava inserido. Verificaram um tráfico varejista de drogas na região de Sorriso, razão pela qual presidiu uma forçatarefa com o pessoal da inteligência para averiguar o vínculo permanente entre os traficantes, gerentes e fornecedores do tráfico de drogas. Foi postulado pela prisão preventiva de alguns, tendo indiciado, ao final, os elementos que demonstraram autoria e culpabilidade acerca dos crimes imputados. Disse que eram todos vinculados ao mesmo grupo, mas por uma questão hierárquica, nem todos os réus conheciam os superiores/líderes da organização. Anotou que os “lojistas”, traficantes responsáveis pelas “bocas de fumo”, prestavam contas aos gerentes, os quais prestavam contas aos seus superiores, até o topo da pirâmide. Relatou que a lavagem de dinheiro dos valores do grupo era organizada e gerenciada pelas mulheres associadas aos réus e ao grupo, respectivas esposas, mães, irmãs e afins. Disse que nem todo traficante integra a organização criminosa Comando Vermelho, razão pela qual somente indiciou aqueles que se mostraram, pela extração de dados, “batizados” pela facção. Disse que a rede de tráfico de drogas de Sorriso era vinculada à facção Comando Vermelho, e que a facção rival não tinha estrutura suficiente para competir com eles na comarca. Em algumas cidades do estado há mais conflito entre facções rivais, mas na comarca de Sorriso ficou demonstrado verdadeiro monopólio do Comando Vermelho. Relatou que todos os denunciados realizavam tráfico de drogas e eram associados à facção, sendo que alguns também cometeram lavagem de dinheiro e apenas um dos réus também cometeu crime de porte de arma de fogo. Disse que o celular do réu Wemerson tinha a maior parte dos dados coletados, que no celular da ré Lauanda tinham poucos dados. Relatou que, na sua maioria, as mulheres disponibilizavam suas contas bancárias para o recebimento do dinheiro do tráfico, uma vez que, teoricamente, chamam menos atenção que os demais envolvidos. Relatou que uma das mulheres lavava profissionalmente o dinheiro para o Comando Vermelho, a ré Salete, mas as outras mulheres envolvidas eram parentes ou cônjuges que disponibilizavam as contas para recebimento de valores. Disse que a lavagem de dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes tanto em atacado quanto em varejo, conforme demonstrado pela investigação com diálogos dos fornecedores. Algumas confessaram em depoimento que cediam a conta para lavagem de dinheiro, tratando-se de uma estruturação “smurf” de pequenas quantias, em diversas contas. Acredita que elas deviam receber alguma contraprestação pelo empréstimo das contas, e que, sem dúvida, elas tinham conhecimento da proveniência ilícita daqueles valores, uma vez que não tinham comprovação lícita de suas origens. Em relação ao réu Jonas, era um dos chefes da associação criminosa, que inicialmente foi indiciado só por lavagem, para só depois ter restado comprovado que também se tratava de um dos chefes, sendo o destinatário final do dinheiro. Em relação ao réu Wemerson, disse que era um dos gerentes do tráfico, responsável pelo controle de distribuição e levantamento de dinheiro de diversas “lojinhas” na região oeste, bem como o réu Nelson, réu Janzer, e o réu de vulgo “TZ”. Relatou que foi possível constatar a gestão de pessoas mais graduadas dentro da organização, mas a parte do varejo era manejada pelos réus Wemerson e Janzer. Disse que o réu Alexandre apareceu nessa investigação porque ficaram provadas transações de entorpecentes em seu favor, contudo, depois restou demonstrado que a organização não era completamente subordinada a ele. Perceberam que o réu Alexandre era mais integrante da organização. Descoberto o comércio de ecstasy e de maconha, como não sabiam qual era o terminal telefônico do Rio de Janeiro, só tendo sido descoberto depois que se tratava do réu Robson, à época companheiro da uma mulher chamada Maraisa. Com relalão ao Kleverson, fornecedor de armas na comarca de Sorriso, disse que eram fornecidas armas frequentemente ao grupo, e que uma das pistolas foi apreendida na casa dos irmãos Jales, de forma que se tratava de um ponto de apoio da facção. No tocante ao réu Guilherme Carnezella, vulgo “Cereja”, disse que, a princípio, também era identificado como “CJ”, de acordo com o serviço da inteligência. Em relação ao Alexandre, vulgo “Maquinista”, já tinham amostras de voz dele e seu terminal telefônico, de forma que é o serviço da Inteligência quem identifica quem era quem. Relatou que o réu Alexandre se encontrava em um grupo de operações maiores do que as do tráfico, envolvido também em ocorrências de homicídio. Relatou que, quando é pedido o afastamento de sigilo de dados telemáticos, é feita a extração, na qual aparecem os telefones que compunham a conversa, e a partir de então, a autoridade policial oficia a operadora para verificar os dados cadastrais encontrados. Relatou que muitos colocam os telefones em nome de terceiro, outros em nome próprio, mas o afastamento de sigilo foi feito só em relação ao réu Wemerson. Disse que foi feita a requisição de dados cadastrais de quase 200 números de telefone, de forma que a identificação dos alvos eram feitas pela inteligência da polícia civil. Relatou que, durante a extração de dados, houve dificuldade em identificar quem seria o réu “Zeka”, mas já tinha ficado demonstrado que duas pessoas diferentes utilizavam do mesmo terminal telefônico. O Guilherme Jales e outra pessoa sofreram um atentado pela facção rival, resultando na morte do outro rapaz, conforme relatos encontrados nas conversas. Disse que o próprio Henrique Jales admitiu ter passado a usar o vulgo “Zeka” por volta de dezembro, confirmando as suspeitas da equipe de inteligência. Posteriormente, a defesa pediu pela oitiva dos acusados, ocasião em que o réu Henrique assumiu a responsabilidade total pelos crimes cometidos pelo vulgo “Zeka”, o que a policia averiguou não ser verdade. Seja como for, ficou constatado que os irmãos Jales eram gerentes, e a impressão que a polícia teve é que o réu Wemerson prestava contas ao réu Henrique Jales, e este prestava contas ao irmão, Guilherme, de forma que os irmãos eram vistos como líderes da facção. Relatou que havia outro grupo do Comando Vermelho que tratava de outras questões, no qual os irmãos estavam, mas não era referente ao tráfico de drogas. Relatou que, quando um novo “lojista” quer adentrar ao tráfico deve ser recomendado por um padrinho, apresentado por alguém que se responsabilize por ele, e fornecer os dados relevantes para cadastro do controle interno do grupo, como se fosse uma espécie de “RH” da facção. Então era fornecido nome, endereço, documento, endereço da “lojinha”, dentre outras informações, que eram enviadas a chefia para avaliação. Encontrado o cadastro dos lojistas, o réu Matheus constava como um dos vendedores, havendo nome e foto, ajudando na identificação deste. Relata que ele foi aceito na facção porque seu cadastro constava na lista de “lojistas”, mas não se lembra de conversas dele. Sobre o réu Carlos Eduardo Freitas, vulgo “MDI”, relata que é um indivíduo perigoso, inclusive preso por outro processo de homicídio, e que era “disciplina” da facção, sendo finalmente preso na casa de sua sogra. Ademais, era responsável pela gerência do tráfico de entorpecentes de um bar chamado “Fluxo”, e que o vulgo é referência para “Mensageiro do Inferno”. Disse que está preso por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, e que era gerente do tráfico na casa noturna mencionada, função esta quem lhe foi dada por um indivíduo chamado “Lucas”. Relatou que, hoje em dia, é muito difícil apreender grandes quantidades de entorpecente em boca de fumo porque são abastecidas pela facção em pequenas quantidades, a fim de se perder o mínimo possível em uma eventual apreensão da polícia. Relatou que o réu Thiago Fonseca já era investigado pela polícia por tráfico, constando como “lojista” da organização, sendo apreendidos simulacros de arma no dia da busca e apreensão realizada. Disse que foram apreendidos cocaína, pasta base e maconha em poucas quantidades, bem como armas de fogo. Relatou que a extração foi feita pela inteligência da polícia civil, não se lembrando se teria sido o núcleo de Cuiabá ou de Sinop. Disse que o celular tem as passagens registradas via ofício, para controle da cadeia de custódia, sempre lacrado. Relatou que, quando teve acesso ao telefone, já tinha sido realizada a extração dos dados, e que foi feita a extração de outros réus. Disse que é um processo demorado. Quanto ao réu Luis Gustavo, disse que ele exercia função de “lojista”, e que não o conhecia previamente a estes fatos. Em relação a lavagem de dinheiro, confirmou que foi deferida a quebra do sigilo bancário de alguns réus, mas que não possuem pessoal suficiente para a análise de tudo que foi coletado em tempo hábil ainda. Disse que, em desfavor de quem constava como “lojista” nas planilhas da associação, e foram encontrados comprovantes de transferência bancária, foi pedida prisão, e quem não foi encontrado comprovante, mas estava na lista de “lojistas”, foi pedida apenas a busca e apreensão. Portanto, na operação só apontaram como alvos aqueles que os próprios criminosos cadastraram como “lojistas”. Ao final, disse que acredita que começou a investigação em fevereiro de 2023...”
(Trecho extraído da sentença condenatória).

O policial
Rinaldo Siqueira Sales
, que atuou na análise dos dados extraídos do celular de WEMERSON DOUGLAS, confirmou em juízo que foi possível verificar a existência de planilhas de controle de vendas de entorpecentes, registros de pagamentos e conversas que evidenciavam a estrutura hierárquica da organização criminosa. Segundo seu relato, WEMERSON trabalhava com a contabilidade da venda de entorpecentes, sendo possível extrair várias tabelas em que enumerava as quantidades distribuídas a cada "lojista", quanto pagaram e quanto deveriam pagar.

“A testemunha
Rinaldo Siqueira Sales
, analista da inteligência da polícia civil, relatou que foi designado para fazer apenas a análise do dispositivo do réu Wemerson, vulgo “Lampião”. Disse que foi possível, pela extração de dados, definir pessoas envolvidas com um homicídio ocorrido em Sorriso, e que seu trabalho consistia somente na análise dos dados daquele dispositivo. Em análise dos dados, constatou que o réu Wemerson era uma espécie de “gerente” da “quebrada”, responsável pelos bairros Pinheiros I e II, Carolina, dentre outros, trabalhando diretamente sob ordens dos irmãos Jales, os réus Henrique e Guilherme Jales, vulgo “Zeka”. Disse que no primeiro escalão estavam os réus Nelson, vulgo “Sábio”, o réu de vulgo “Cereja” (Guilherme Augusto Carnezella), o réu Daniel Medina Dornas, entre outros, que funcionavam na distribuição das drogas na região. Relatou que o réu Wemerson trabalhava com a contabilidade da venda de entorpecentes, sendo possível extrair várias tabelas em que o réu enumerava as quantidades pegas por cada “lojista”, quanto pagaram e quanto deveriam pagar, fazendo um controle da venda de entorpecentes. Disse que a ré Lauanda, companheira do réu Wemerson, auxiliava o companheiro na traficância, estando em sua companhia inclusive em um tiroteio ocorrido, atuando em associação a ele, recebendo, inclusive, valores relativos à venda de drogas em sua conta pessoal. Relatou que o réu Guilherme Jales Pereira seria o líder intelectual do grupo criminoso, havendo conversas no relatório extraídas do dispositivo nas quais o réu Guilherme, junto de seu irmão Henrique, prestando contas e enviando chaves PIX para transferência de valores advindos da traficância. Disse que os réus Guilherme e Henrique, irmãos Jales, repassavam a droga para o réu Wemerson, e que este então distribuía aos lojistas, estando acima deste último na hierarquia da organização. O réu Henrique auxiliava o irmão Guilherme no tráfico, revezando a cobrança dos comprovantes de pagamento, em evidente associação criminosa, muitas vezes, um recebendo pelo outro. Relatou que o réu Guilherme, vulgo “Zeka”, utilizava a chave PIX da namorada, chamada Ana, para receber valores do tráfico, advertindo-a para “não usar muito aquela conta”, uma vez que era objeto de transferência de valores advindos de atos ilícitos. Além da conta da namorada, também usava o próprio CPF para receber os valores. Disse que frequentemente usavam nomes de terceiros para receber os valores. No tocante ao réu Alexandre, vulgo “Maquinista”, a testemunha relatou que se tratava do líder de todos os integrantes, estando no “topo” da hierarquia, seguido dos irmãos Jales, gerentes do “Maquinista”, seguidos ainda do réu Wemerson, vulgo “Lampião”, seguido do réu Nelson, vulgo “Sábio”, o vulgo “Cereja” (Guilherme Carnezella), o réu Daniel Medina, e abaixo deles, todos os “lojistas”. Disse que foram encontradas conversas nas quais “Maquinista” dava ordens aos demais, indicava quais as armas disponíveis para o uso da “família”, tendo sido encontrada uma das pistolas mencionadas na casa do réu Guilherme, vulgo “Zeca”. Relembrou outras conversas em que “Maquinista” comemora a morte de alguém que estaria “jurado” de morte, o que demonstrava a cadeia de comando entre eles. Relatou que em vários momentos era possível vislumbrar os “lojistas” negociando a entrega dos entorpecentes, de modo que o réu Nelson era uma espécie de “gerente” subordinado ao réu Wemerson, o qual também utilizava a conta da esposa para receber valores do tráfico. Em relação ao réu Lucas, vulgo “Matuê” ou “L.A.”, relatou que, em algumas conversas, o próprio réu afirma que vendia drogas em uma tabacaria de cor preta, bem como que realizava a distribuição dos entorpecentes na área da comarca de Sorriso. Disse que os réus Iago Conrado e Gustavo Alves Conrado, irmãos, eram “lojistas” à época, identificados nas planilhas pegando drogas com o réu “Wemerson” e distribuindo para os usuários. No que concerne a ré Apoline, afirmou que recebia dinheiro de tráfico em sua conta, bem como realizava venda de entorpecentes. Quanto ao réu Maxymilliano, destacou que também era um dos “lojistas” associados ao grupo criminoso. Em relação ao réu Luis Gustavo, vulgo “LG”, asseverou que também era “lojista”, não se recordando se o réu comercializava cocaína ou ecstasy. Disse que o que permitiu a identificação do réu Luis Gustavo foi um comprovante de depósito enviado pelo acusado. Relatou que o liame entre os acusados era de estabilidade porque se falavam frequentemente, tendo observado que as conversas se estendiam por meses, havendo vínculo permanente no tráfico de drogas da região. Também foi possível verificar as funções específicas de cada um dos acusados, conforme organograma juntado ao relatório, havendo uma hierarquia bem definida entre os réus. Como estava lotado na área de inteligência da Polícial Civil de Cuiabá, em conversa com os agentes de inteligência da comarca de Sorriso, lhe foi relatado que o índice de homicídios para aquele período da Operação diminui significativamente. Em relação à ré Lauane, questionado pela Defesa da ré, esclareceu que não era possível saber, com certeza, que a ré Lauane sabia da proveniência dos valores de origem ilícita transferidos para sua conta a mando do réu Wemerson. Quanto ao réu Alexandre, vulgo “Maquinista”, disse que foi possível verificar sua posição de comando do grupo pela forma como dava ordens e determinada o desdobramento dos acontecimentos, sua atuação, dentre outros elementos indiciários. Esclareceu que a identidade do réu Alexandre pelo vulgo “Maquinista” constava no banco de dados da Polícia Civil do Estado, corroborando com o que foi concluído na investigação. Disse que, em várias conversas, “Maquinista” dava ordem para que os subordinados realizassem homicídios. Em relação ao réu Moisés, vulgo “Mk”, confirmou que o acusado tinha contato frequente com o réu Wemerson, inclusive se referindo a grupos de WhatsApp que compunham juntos. No que concerne ao réu Guilherme, vulgo “Cereja”, chegaram a sua identidade pelo réu Wemerson, que passou os seus dados cadastrais, possibilitando a identificação pela Polícia de Sorriso. Quanto ao réu Guilherme, vulgo “Zeka”, foi possível descobrir que utilizava este vulgo pelo envio de chave pix para recebimento de valores. Disse que o réu Henrique, irmão do vulgo “Zeka”, também utilizava a chave pix da mulher para receber os pagamentos. Relatou que, quando apreenderam a pistola em busca domiciliar, estavam os quatro juntos, Henrique, Guilherme, Maria e a outra namorada (Ana Paula da Silva). Quanto ao réu Carlos Eduardo, vulgo M.D.I”, disse que se tratava de “lojista”, constando em várias planilhas como vendedor de drogas. Relatou que não sabe precisar quando a organização criminosa teria começado, uma vez que não atuava na comarca de Sorriso, não sendo possível averiguar, somente pela extração de dados, o termo inicial. Disse que realizou a análise do aparelho do réu Wemerson apenas, e que não sabe dizer quem fez a análise dos outros aparelhos celulares, mas que, além dele, participaram dois outros policiais. Relatou que somente realizou trabalho de complemento da análise, que as campanas e levantamento de locais era com outros colegas, mas que acompanhou a busca e apreensão na casa dos irmãos Jales. Disse que nos relatórios ficou constatado, por mensagens e fotos juntadas, o comércio de grandes quantidades de drogas. Afirmou que ficou demonstrado que os réus apontados eram “lojistas” pela análise do celular do réu Wemerson, em razão das planilhas encontradas nas conversas, pormenorizando quem seriam e quanto devia cada um dos traficantes. Relatou que a análise do dispositivo levou de 10 a 12 dias, que recebeu o aparelho lacrado pela polícia, e que não tem conhecimento acerca da cadeia de custódia do aparelho porque não é seu departamento. Acredita que houvessem mais de mil conversas, mas não sabe precisar o período exato em que estas se deram, e nem de conversas demonstrando a ocorrência de lavagem de dinheiro. Disse que as evidências encontradas, comprovantes de pagamento, planilhas feitas pelos réus, áudios, conversas, dentre outras, permitiram comprovar pela prática da traficância. Relatou que nos relatórios constavam, principalmente, as quantias maiores de drogas encomendadas, não sabendo precisar quantas pessoas pediam por quantidades menores, para consumo pessoal. Disse que, a respeito das quantias menores, sequer faziam constar nos relatórios...”
(trecho extraído da sentença condenatória).

O policial
Renato Alves da Silva
, também ouvido em juízo, corroborou as informações sobre a estrutura da organização criminosa, afirmando que todos os envolvidos eram "faccionados", tendo padrinhos para pertencer à organização Comando Vermelho. Segundo seu relato, a análise dos dados extraídos dos celulares permitiu identificar o fechamento, os donos das "quebradas" e os posicionamentos dentro da facção.

“A testemunha
Renato Alves da Silva
, policial civil, relatou em juízo que trabalhou auxiliando a equipe de inteligência da comarca de Sinop, analisando os dados extraídos do celular. Disse tratar-se de uma investigação de homicídio, cujo suspeito, o réu Wemerson, em parceria com a ré Lauanda, sua companheira, teve o celular apreendido e enviado a policia para perícia. Relatou que foi em fevereiro de 2023 que a extração foi feita, período pré-Carnaval, e que foram extraídos por volta de 60GB de dados, restando demonstrados, além das pistas do homicídio, crimes de tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, associação criminosa, dentre outros. No tocante aos crimes deste processo, disse que restou comprovada a autoria do réu Wemerson e da ré Lauanda, e que a rede de tráfico de drogas da cidade de Sorriso tinha como liderança os réus Guilherme Jales Pereira, Jonas Rodrigues da Silva Neto, vulgo “Zeca Urubu”, bem como o réu Robson Junior, dentro outros, como a ré Ariane Rodrigues. Relatou que o réu Guilherme Jales se valia da conta bancária da namorada, a ré Ana Paula da Silva, para receber os valores provenientes do tráfico, e que todos os traficantes se reportavam ao réu Guilherme, que era o gerente. Disse que havia dois “Zeca”s, um sendo o Guilherme, de vulgo “Zeka”, apenas, com k, e o “Zeca Urubu”, que é o réu Jonas Rodrigues da Silva Neto. Relatou que todos eram faccionados, tinham padrinhos para pertencer a organização Comando Vermelho. Relatou que todas as informações do relatório técnico escrito pela polícia, nº 002, foi fruto da extração dos celulares, onde havia o fechamento, os donos das “quebradas”, os posicionamentos dentro da facção, dentre outros dados. Não se lembra sobre o réu Alexandre, vulgo “Zé Pequeno”. Em relação ao réu Henrique Jales, era desconhecido da polícia até então. Sabiam que o réu Guilherme tinha um irmão que lhe dava apoio, juntamente da namorada Ana Paula, e que, quando foram realizar busca e apreensão na residência destes, encontraram uma arma de fogo encomendada pelo Guilherme de um contato proveniente de Sinop. Pelo que ficou registrado, o réu Henrique assumiu a responsabilidade pela arma, sendo sabido, contudo, que era o réu Guilherme quem tinha encomendado a pistola, e não o irmão. O réu Guilherme era gerente do tráfico de uma parte de Sorriso, e o réu Wemerson era gerente de alguns bairros, de forma que o réu Henrique não aparentava estar em posição de controle, trabalhando apenas como traficante. Em relação ao réu Luis Gustavo do Nascimento, não se lembra do réu. No que concerne as imputações por lavagem de dinheiro, ficou constatado pela polícia que haviam várias contas bancárias que o grupo se utilizava para recebimento desses valores, sendo uma delas era da ré Ana Paula da Silva. No município de Ipiranga do Norte constataram que o gerente do tráfico era Robson Junior, atualmente preso em Cuiabá. Em relação ao réu Nelson, vulgo “Sábio”, se lembra que havia comprovantes de pagamento saindo de sua conta para a conta da ré Ana Paula, se tratando de “lojista” faccionado. Quanto ao réu Guilherme Augusto Carnezella, vulgo “Cereja”, não se lembra dele especificamente ou da sua modalidade de participação da facção, bem como não se lembra do réu Daniel Medina Dornas. Afirmou que a ré Apoline era traficante, bem como o réu Alcedir, que tinha bastante contato com o réu Wemerson. Quanto aos réus Moisés, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrado, Bruno Rodrigues de Farias, não se lembra de nada específico. Em relação ao réu Carlos Eduardo Freitas, disse que era traficante, tendo caído na primeira fase da operação Recovery. No tocante aos réus Lucas AntonioAraujo, Matheus da Silva Oliveira e Maxymilliano Cardoso, não se recordou do envolvimento dos acusados. Disse que acompanhou duas buscas e apreensões, sendo uma na casa dos irmãos Jales, e que não foi encontrada grande quantidade de droga porque, no dia da apreensão, já havia muito pouco em depósito. Chegou a informação para a polícia na noite anterior da diligencia de que teria ocorrido uma ordem de alguém da facção para que toda a droga fosse recolhida das “quebradas”, ocorrendo uma movimentação frenética de motoqueiros no dia. Por conta disso, a polícia conseguiu apreender muito pouco diante do vazamento das informações. Relatou que, pela extração de dados, foi possível reunir elementos que ligavam o réu Guilherme ao vulgo “Zeka”, como fotos, planilhas, áudios, dentre outros, e que uma das formas de lavar o dinheiro do tráfico era por meio de investimentos em motocicleta. Disse que o réu de vulgo “Zeka” definitivamente era o réu Guilherme e não o irmão Henrique. Acredita que o réu Henrique tenha avocado para si a responsabilidade pela arma de fogo porque o irmão Guilherme já tinha diversas passagens pela polícia e, até o momento, este não tinha nenhuma. Quanto a informação vazada no dia dos autos, não consta nos autos porque é difícil de comprovar que de fato houve o vazamento, ou quem teria sido o responsável por advertir os traficantes. Relatou que as facções criminosas, em especial o Comando Vermelho, para determinar ao “lojista” vender determinada droga em um local específico, o traficante deve estar de alguma forma ligado à facção, seja como batizado ou faccionado, seja como “camisa”, pagando uma mensalidade à facção. Quem vende droga fora do controle da facção, chamados “cabriteiros”, recebem “salves” dos membros, podendo até mesmo ser mortos por desobedecerem o monopólio. Disse que o Comando Vermelho tem seu quadro hierárquico bem organizado. Nem todos são batizados, mas são intimamente ligados à facção, cumprindo salves, fazendo a vigilância das quebradas, dentre outras funções, sob pena de receberem punição ou os “salves”. Quanto à extração de dados, relatou que somente analisou os dados que já tinham sido extraídos, não sabendo dizer se a extração ocorreu em Cuiabá ou pela POLITEC, nem a respeito da cadeia de custódia realizada antes da entrega. Disse que quem abre o lacre do celular é o analista, não tendo certeza se ele pessoalmente teria assinado ou não. Diz que não participou da segunda fase da investigação, que apreciou os crimes de lavagem de dinheiro. Esclareceu que no relatório consta o que os investigadores entenderam relevante nos dados extraídos, tendo sido disponibilizado, na íntegra, o compartilhamento das provas posteriormente. Relatou que, além dele, outras três pessoas avaliaram os dados, mas não sabe dizer se outras pessoas tiveram acesso, embora acredite que sim. Com exceção ao réu Guilherme Jales, todos os outros investigados, quanto a lavagem de dinheiro, foi objeto de avaliação do Dr. Bruno França, delegado responsável pela investigação. Disse que seu papel foi apenas de análise dos dados extraídos e materializar os dados no relatório técnico de forma integral. Relatou que, entre os investigados do relatório, houveram provas da atividade da traficância, partindo da análise dos dados do celular do réu Wemerson e da ré Lauanda...”
(Trecho extraído da sentença condenatória)

A testemunha
Carlos Eduardo Torres Batista
, policial civil, declarou que participou das três fases da Operação Recovery, com o analista dos celulares apreendidos, e que a investigação iniciou pela tentativa de homicídio apurada pela polícia em face do réu Wemerson, razão pela qual foi pedido auxílio da unidade de Sorriso para análise dos celulares dos réus Wemerson e Lauanda. Disse que se recorda do réu Wemerson usando sua conta para repassar dinheiro para outros membros. Pontuou que na ocasião da prisão do acusado Wemerson foi apreendida uma Saveiro do pai da ré Lauanda, na qual foi encontrado entorpecente, prestando contas na condição de gerente do bairro. Quanto a ré Lauanda, não se recorda muito bem acerca da sua participação, mas lembra de estar ligada ao homicídio. Disse que o réu Wemerson foi alvejado fazendo entrega de drogas, bem como que prestava contas aos seus superiores, atuando como gerente dos “lojistas”, além de traficante. Não se lembra sobre a ré Lauanda, se era faccionada ou não, mas o réu Wemerson certamente era. Disse que foi feito um organograma na época dos fatos, constando o réu Alexandre, vulgo “Maquinista” como gerente geral, bem como os irmãos Jales, que estavam acima na hierarquia do réu Wemerson, o qual, por sua vez, era gerente dos “lojistas”. Disse que diversas pessoas prestavam contas das vendas para o réu Wemerson, e que o dinheiro objeto das transações verificadas é referente ao tráfico de drogas. Disse que, quando se referiam aos entorpecentes, “Braw” e “chá” eram maconha, “raio” era cocaína, “feijão” era maconha, “gordura” era pasta base, “hex” era dinheiro. Participou da busca e apreensão realizada na casa dos irmãos Jales, e embora não tenham apreendido drogas, encontraram uma pistola no banheiro. Disse que um dos irmãos Jales tinha como apelido “Zeka” e que o outro assumiu a autoria do crime de porte ilegal de arma. Disse que a namorada de um dos irmãos era Maria Eduarda, esquecendo-se do nome da outra, namorada do outro irmão. Em relação às imputações de lavagem de capitais, disse que em alguns casos eles pagavam os titulares das contas e em outros não, mas todos tinham ciência que a origem do dinheiro recebido era do trafico de entorpecentes. No que tange aos réus Nelson, vulgo “Sábio”, a ré Apoline, o réu Guilherme Augusto, vulgo “Cereja”, todos se tratavam de traficantes, pagavam taxas ao Comando Vermelho para manter suas “lojinhas” ativas. Acerca dos réus Daniel Medina Dornas, Alcenir Rodrigues, Luis Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida. Gustavo Alves Conrrado, destacou se tratarem de traficantes. Em relação aos réus Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas AntonioAraujo Ribas, Matheus da Silva Oliveira, Maxymilliano Cardoso, não se lembra suficientemente para aprofundar de forma individualizada. Não se recorda de conversas em que o réu Wemerson presta contas ao réu Alexandre, vulgo “Maquinista”. Não se recorda da ré Lauanda vendendo entorpecentes. Em relação ao réu Guilherme Carnezella, foram encontradas conversas com o réu Wemerson, mas não se lembra exatamente qual a conduta dele sem acesso ao relatório. Não se recorda como chegaram à identidade dele. Em relação aos irmãos Jales, se lembra que o vulgo de um deles era “Zeka”, e o outro não se recorda. No tocante aos celulares periciados, relatou ter recebido os aparelhos lacrados, e que, além de si, mais duas ou três pessoas tiveram acesso aos celulares periciados. Em relação à lavagem de dinheiro, não sabe dizer quais eram pagas para fornecer as contas bancárias e quais não eram, porque sua análise na investigação não tinha esse crime como objeto. Confirmou que, para vender drogas pela facção, a pessoa tem que estar cadastrada como “lojista”, e que o réu Wemerson tinha planilhas contendo os dados de todos os lojistas da sua região. Disse que participou de algumas das buscas realizadas, inclusive na busca realizada na casa dos irmãos Jales. Relatou que teve conhecimento de um vazamento de informações na véspera das buscas e apreensões, não se recordando se teria ocorrido na primeira ou na segunda fase. Não se lembra de quem era o celular cujos dados analisou durante a segunda fase da operação Recovery. Não se recorda de ter analisado os celulares dos irmãos Jales. Não sabe precisar exatamente quando a associação entre os réus teria começado apenas pela análise dos dados, uma vez que os réus apagavam muitas das mensagens. Se lembra que havia várias planilhas de compra e venda de drogas, bem como comprovantes de pagamento, mas não se lembra exatamente qual o valor movimentado. Não se recorda de ter visto fotos de drogas nos aparelhos. Confirmou não se lembrar do montante movimentado, mas se lembra que eram transferidos valores pequenos porque as drogas eram fornecidas em poucas quantidades nas “biqueiras”, a fim de evitar a apreensão de grandes quantidades pela polícia. Não sabe precisar exatamente quais eram os acusados batizados ou não, porque era possível vender drogas pela facção sem ser batizado. Disse que os lojistas tinham que pagar mensalidade para a facção, mas os batizados, não. Acredita que houvessem réus que não eram batizados, mas não se lembra se o réu Wemerson tinha esse controle.

O policial
Allan Prestes de Mello
, por sua vez, confirmou que ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA exercia a liderança da organização criminosa, sendo sua identificação de suma importância para o andamento da investigação. Afirmou, ainda, que o vínculo entre os réus para o tráfico era contínuo e permanente, não esporádico, e que a operação se iniciou no começo de janeiro de 2023 e foi deflagrada no final de março do mesmo ano.

“... A testemunha
Allan Prestes de Mello
, investigador de polícia, declarou em juízo que atuou como agente do núcleo de inteligência operacional, bem como nos mandados de prisão contra os réus Wemerson e Lauana, quando estavam escondidos em uma chácara na comarca de Lucas do Rio Verde. Com relação a analise dos aparelhos celulares, ajudou de forma superficial porque não é analista, atuando mais na parte de trabalho de campo da polícia. Contribuiu pela confirmação dos endereços diligenciados e informações diversas requisitadas pelos colegas. Disse que em relação ao réu de vulgo “Maquinista”, que usava antes deste vulgo o codinome de “Zé Pequeno”, ajudou a identificar quem seria este indivíduo, que concluíram ser o réu Alexandre Oliveira Pires. Em relação aos demais réus, fez apenas levantamento de campo, encontrando os endereços em que residiam para cumprimento dos respectivos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos. Relatou que o réu Alexandre de fato exercia a liderança da organização criminosa, e que sua identificação foi de suma importância para o andamento da investigação, por conta do seu cargo elevado na hierarquia da facção. Disse que obteve as informações através dos outros colegas que estavam trabalhando no caso, e que o réu Alexandre é velho conhecido da polícia desde 2016, aparecendo em várias outras operações como membro do Comando Vermelho. No tocante ao réu Wemerson, os policiais verificaram que se tratava do comandante da região do bairro Colina, também sendo velho conhecido no meio policial por tráfico de drogas, e posteriormente, por homicídio. Em relação a ré Lauanda, forneceu informações na divisão de homicídios quando apuraram o crime cometido por ela e pelo réu Wemerson, não se lembrando de outras ocorrências em que ela teria figurado. Presume-se que o réu Nelson tenha assumido o lugar do réu Wemerson, passando a gerenciar o tráfico de drogas na região que o colega comandava, no bairro Colinas. Em relação ao réu Lucas Antonio Araujo Ribas e o réu Matheus da Silva Oliveira, se recordou que o réu Matheus era traficante e, pela extração de dados dos celulares, era gerente na região do Jardim Monte Líbano, Roda do Sol, Jardim Santa Clara, dentre outras. Disse que, quando do cumprimento do mandado de prisão dos réus Wemerson e Lauanda, não encontrou, no dia da diligencia, qualquer evidência da prática de tráfico de drogas, pois só estavam escondidos em uma chácara localizada em região remota. No que tange aos irmãos Jales, por meio dos colegas que analisaram os aparelhos, soube do envolvimento destes, tendo atuado nas diligencias de cumprimento dos mandados de prisão expedidos, mas não analisou os dados extraídos em relação a eles. Disse que o vínculo entre os réus para o tráfico era contínuo e permanente, não esporádico, e que a operação se iniciou no começo de janeiro de 2023 e foi deflagrada no final de março do mesmo ano. Disse que se lembra de uma mensagem em que o réu Alexandre, identificado como “Maquinista”, admitiu que o seu antigo vulgo era “Zé Pequeno”, e foi por meio desta conversa que conseguiram identificá-lo. Relatou que atua sempre em conjunto com o colega Luciel. No tocante ao réu Lucas Ribas, em análise das conversas dele, foi possível concluir que era envolvido no tráfico de drogas em conjunto com o Comando Vermelho. Foi aferido pela polícia que ele era o responsável pelo abastecimento das “lojinhas”. Disse se recordar de fazer campana na casa dos irmãos Jales, dentre outros, e que os monitoramentos não tinha objetivo de apreender drogas somente, mas mais para confirmar as informações que a polícia já tinha. Relatou que, de acordo com o que os policiais apuraram, alguns acusados estavam presos, mas mantinham constante contato pelos grupos de WhatsApp. Não sabe precisar, exatamente, quanto tempo durou a associação criminosa, uma vez que o Comando Vermelho se encontra até hoje em atuação, e que era atuante em quase todos os bairros na cidade de Sorriso. Declarou que o celular apreendido foi devidamente lacrado antes da análise de dados, e que antes de ser encaminhado para o setor de perícia tinha sido mandado para o setor de homicídios...”
(Trecho extraído da sentença condenatória).

O apelante
Alcedir Junior Sousa Rodrigues
, em sede de interrogatório judicial optou por permanecer em silêncio.

O acusado
Iago Alves Conrrado
, em juízo optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Disse que na época em que foi preso estava trabalhando e que não conhece nenhum dos outros réus no processo. Relatou que é apenas usuário de drogas.

O acusado
Gustavo Alves Conrrado
, em sede de interrogatório judicial, optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Disse que não foi apreendido nada de ilícito quando foi preso e que não conhece nenhum dos réus que estão sendo acusados. Relatou que já traficou drogas quando era “de menor”, mas que depois que atingiu a maioridade só usava drogas, nunca mais vendeu.

O apelante
Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
, em sede de interrogatório judicial, optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Relatou em juízo que já estava preso quando deflagrou a operação, que estava trabalhando e é apenas usuário. Declarou que nunca vendeu drogas e que não conhece nenhum dos réus do processo.

Matheus da Silva Oliveira
, em juízo optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Disse que trabalha com vidraçaria desde os quatorze anos de idade, nunca tendo vendido drogas. Não tem nenhum apelido, somente sua mãe o chama de “neném”. Nunca foi referido pelo vulgo “C2”, e que a foto que consta no sistema da polícia era sua com roupa do serviço. Relatou que nunca vendeu drogas e nunca trabalhou como lojista. Disse não conhecer o réu Wemerson ou o réu Guilherme, vulgo “Zeka”, e que não precisava da renda do tráfico para complementar sua renda.

O apelante
Nelson Silva de Olanda Neto
, em sede de interrogatório judicial, optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Confessou, embora parcialmente, a autoria dos crimes, declarando que, de fato, era traficante e desempenhava a função de “lojista”, mas que não exercia a função de gerente. Disse que pagava “taxa” para a facção, no valor de 100,00.

O acusado
Thiago Fonseca Almeida Pinheiro
, em juízo optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Relatou em juízo que na busca e apreensão que foi feita em sua casa não foi apreendido nada de ilícito. Disse que na época morava com sua esposa e a sua sogra, que é usuário de entorpecentes, apenas. Disse que nunca teve “lojinha”, que não conhece os demais acusados e que nunca foi pego pela polícia vendendo drogas.

A acusada
Apoline Lins de Oliveira
, em sede de interrogatório judicial, negou a autoria dos fatos. Relatou em juízo que não é sequer usuária de drogas, que trabalhava em um supermercado em Sorriso, e antes disso trabalhava em Sinop, quando conheceu uma pessoa chamada Mariana. Esta pessoa teria lhe abordado com uma proposta de emprego para trabalhar na Honda, e que por meio deste trabalho teria lucros maiores e comissão. Pediu os dados pessoas da ré e o documento de registro geral, os quais a ré forneceu para essa pessoa em outubro de 2022. Depois disso foi para Sorriso e depois para o Espírito Santo, quando descobriu que tinha um mandado contra sua pessoa, não sabendo sobre o que se tratava. Relatou que os acusados são todos desconhecidos, e que nunca respondeu pelo vulgo “Poly” ou “PL”, que para sua família seu apelido é “Poline”. Disse que não conhece a ré Lauanda ou o réu Wemerson, conhecendo somente o réu Moisés, porque a esposa dele fazia os cílios da ré quando morava em Sorriso, mas só o conhecia de passagem. Relatou que não reconhece a conversa mostrada em tela, que não é a pessoa com quem a ré Lauanda estava conversando, nem quaisquer outras das conversas mostradas. Disse que acha que algum estelionatário tenha usado seu nome e seus documentos, que não reconhece esse número que consta cadastrado como seu nos autos.

O apelante
Wemerson Douglas da Silva Tedeia
, em juízo optou por exercer seu direito ao silêncio.

O apelante
Moisés Conceição da Silva
, em sede de interrogatório judicial, optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Relatou em juízo que o número do seu telefone quando foi preso era (66) 99030485, e que não reconhece o número que a polícia atribuiu como seu. Disse que o vulgo “LK” era usado como seu nome artístico, mas não tem conhecimento da conversa em que o vulgo “LK” deveria R$ 300,00 (trezentos reais) pela compra de uma droga, e que o PIX que efetuou em prol do réu Wemerson foi por ter comprado drogas para o seu uso pessoal, e que levou as drogas para um evento. Relatou que não conhece ninguém pelo vulgo “DG” e nem a pessoa chamada Jane Rangel. Não sabe nada a respeito de uma conversa sobre uma “peita” e um pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais). Disse que é usuário de maconha e cocaína desde 2019, mas não tinha um traficante fixo, comprava as quantidades um pouco maiores para levar nos eventos a fim de evitar ficar indo em biqueiras, e que as drogas que comprava eram para o seu consumo. Relatou que, quando tinha dinheiro em mãos, pagava em dinheiro, mas nesse dia pagou por PIX.

A acusada
Lauanda dos Santos Mantelli
, em sede de interrogatório judicial, negou a autoria dos fatos. Relatou em juízo que não tem conhecimento sobre as acusações, que trabalhava em Sorriso e que seu marido foi baleado, mas não estava envolvida. Não nega que recebeu alguns PIX, mas não sabia do que eram provenientes, não perguntava a ele de onde vinham. Tem ciência que a operação se originou pela apreensão dos celulares seus do seu marido, o réu Wemerson. Disse que não reconhece a tabela mostrada em audiência, proveniente da extração de dados do seu celular, contendo o controle das drogas vendidas, os tipos de entorpecentes e quais os valores a serem pagos. Declaro que não conhece a ré Apoline, de vulgo “Poly”, e que somente teria recebido um PIX dela, mas não reconhece a conversa que supostamente teria se dado entre elas, de acordo com as mensagens extraídas do seu celular pela polícia. Não sabe a respeito da origem dos PIX que recebia, que tinha muitas clientes que pagavam desta forma e que o marido Wemerson também lhe fazia vários PIX. Disse que, até então, nunca tinha visto o réu Wemerson tratando sobre drogas, que trabalhava até tarde e só descobriu a respeito do envolvimento quando o marido foi baleado e começou a questioná-lo a respeito, mas não quis perguntar muito porque ele foi baleado e estava muito abalado. Disse que entre os acusados só conhece o réu Henrique Jales, porque era amigo de infância da sua irmã, e não sabe qual seria o apelido deste. Disse que não conhece os réus de vulgo “Maquinista” e “Zeka”. Relatou que o réu Wemerson tinha uma empresa, trabalhava com calhas, e que ela também tinha uma empresa prestando serviço de manicure. Não sabe dizer a quanto tempo o réu Wemwerson tinha a empresa, mas que teria sido em volta de seis meses. Disse que, muitas vezes, o réu Wemerson ficava com seu celular, porque tinha dois celulares, um para a empresa e outro pessoal, e que, por vezes, o marido usava o seu celular pessoal. Sobre as conversas que o juiz lhe mostrou na tela, em audiência, não reconhece nenhuma delas. Disse que forneceu a senha do seu celular para a polícia quando da apreensão, e que a polícia não usou a senha do celular na sua frente. Disse que é casada com o réu Wemerson há 06 (seis) anos, e que possuem uma filha de 07 (sete) anos de idade. Anotou que a criança está morando com a sua mãe, mas na época residia com o casal. Relatou que o réu conversava muito com clientes utilizando o seu celular, e como confiava no marido. Afirmou que não utilizava o aparelho celular de Wemerson e não tinha ouvido falar a respeito de drogas. Quanto aos PIX recebidos pela ré Apoline, não se lembra dos valores, mas que eram para pagar contas, e que o réu Wemerson justificava as transferências como sendo um pagamento pelo serviço da sua empresa, de calhas.

O apelante
Guilherme Augusto Carnezella Campos
, em sede de interrogatório judicial, optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Relatou em juízo que não reconhece o número de telefone imputado a ele pela polícia, número DDD 66 999636971, nem conhece ninguém de vulgo “CJ”, ou “DG”, “PL”. Disse que conhecia o réu Wemerson de vista, apenas, mas não conversavam. Disse que não conhece ninguém chamada Apoline, e que nunca contratou o réu Wemerson para prestar serviço, acredita que tenha apenas esbarrado com ele na rua. Relatou que não conhece ninguém de nome “Lauanda”, e nem de vulgo “Zeka”. Disse que não se lembra do número do celular que utilizava na época em que foi preso, porque tinha acabado de trocar de aparelho. Disse que esporadicamente comprava drogas, mas apenas para o seu uso pessoal. Relatou que já comprou drogas de várias pessoas, mas não se lembra de ninguém. Disse que normalmente pagava pelos entorpecentes em dinheiro, mas já chegou a pagar algumas vezes em PIX. Disse que comprava drogas por meio de um amigo que lhe informava que ia comprar, mas não se recorda de já ter comprado drogas do réu Wemerson, nem se recorda de já ter feito um PIX para a ré Apoline.

O acusado
Daniel Medina Dornas
, em juízo optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Contudo, seu advogado não tinha quaisquer perguntas a lhe fazer.

O acusado
Bruno Rodrigues de Farias
, em sede de interrogatório judicial, negou a autoria dos crimes. Relatou em juízo que não conhece nenhum dos outros acusados, e que não responde pelos vulgos “Jogador” ou “Bruninho”. Disse que não conhece o réu Wemerson. Em relação as conversas expostas na tela em audiência, extraídas dos aparelhos periciados, disse que não reconhece os diálogos e que não participou deles. Relatou não reconhecer nenhum dos PIX atribuídos a ele.

O apelante
Lucas Antonio Araujo Ribas
, em sede de interrogatório judicial, optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Relatou que nada de ilícito foi encontrado consigo no dia de sua prisão, e que não conhece os acusados do processo. Disse que é apenas usuário e que nunca vendeu drogas.

O acusado
Carlos Eduardo Duarte de Freitas
, em juízo optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Disse que não faz parte de nenhuma organização criminosa, e que em 2021 e 2022 acabou se envolvendo com o meio das drogas, mas que depois não quis mais qualquer relação com isso, depois que foi preso. Relatou que era conhecido como “Duarte”, e que nunca passou pelo vulgo de “M.D.I”. Não conhece nenhuma tabacaria de nome “fluxo”, nem conhece os réus Wemerson ou o réu de vulgo “Zeka”. Disse que nunca foi “lojista” de organização criminosa, e que não conhece nenhum dos outros acusados. Relatou que nunca precisou da renda do tráfico para se sustentar, que sempre trabalhou e sempre morou com a mãe.

O apelante
Henrique Jales Pereira
, em sede de interrogatório judicial, optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Disse em juízo que não praticou todos os crimes que lhes foram imputador. Relatou que não era faccionado e que não traficava drogas. Não tinha nenhum vulgo dentro da organização, mas que por um tempo foi conhecido como “Zeka”. Disse que não tinha tanto envolvimento com o grupo criminoso, que nunca cometeu tráfico e nem lavagem de dinheiro. Relatou que poucas vezes chegou a trocar mensagens com o réu Wemerson, e que já mandou áudios para o réu. Relatou que o irmão Guilherme nunca teve qualquer envolvimento com a organização, e que já utilizou do nome e conta bancária de parentes e conhecidos para receber dinheiro. Disse que nunca teve contato com drogas e que sempre trabalhou desde criança, não necessitava do dinheiro do crime. Relatou que não sabe quem seria a pessoa que respondia pelo vulgo “Zeka”.

O apelante
Luiz Gustavo do Nascimento
, em juízo optou por exercer parcialmente seu direito ao silêncio. Relatou em juízo que é usuário de drogas, e que já entrou em contato com traficantes para comprar “ecstasy” para seu consumo. Foi informado pelos traficantes que se pedisse uma quantidade maior de cocaína, seria “mais em conta”. Disse que comprou “fiado” a cocaína e que foi mandada uma conta para que depositasse o valor. Duas semanas depois disse que “estava de boa”, que não tinha mais interesse nas drogas. Em relação à lavagem de dinheiro, também negou a autoria dos fatos, e que, no dia em que foi preso, não foi encontrado nada de ilícito consigo. Relatou que não teve o celular apreendido pela polícia, e que somente solicitou drogas para traficantes para consumo pessoal. Disse que, além do Wemerson, não conhece nenhum dos outros réus do processo.

O acusado
Alexandre Martins de Oliveira
, em sede de interrogatório judicial, negou a autoria dos fatos. Relatou que se sente perseguido pelos policiais, que vem pagando por situações na cadeia, sendo castigado sem motivo. Disse que seu apelido é “Zé Pequeno” e que nunca respondeu pelo vulgo “Maquinista”, que é nascido em Sinop e não em Sorriso, e que o investigador Giovani o acusou de um homicídio que não cometeu, que o investigador o estaria perseguindo. Relatou que não conhece o réu Wemerson, e que já foi preso em Sorriso. Relatou que não responde pelo vulgo “Maquinista”, e que os áudios atribuídos a ele não são verdadeiros, bem como as mensagens que lhe foram atribuídas. Disse que não conhece nenhum dos réus, e que acredita que tenha conhecido o réu Wemerson quando ficou preso em Sorriso. Relatou que não conhece o réu “Zeka”. Relatou que nunca morou em Sorriso, que só passou uns dias lá. Não sabe dizer quem seria a pessoa que usa o vulgo “Maquinista”. Disse que tem condenações por roubo, mas que não comercializa drogas.

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher as teses defensivas de insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas produzidas durante a instrução processual, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, revelam de forma inequívoca o envolvimento dos apelantes na prática dos crimes pelos quais foram condenados.

Ainda, observa-se uma associação estruturada, com Alexandro Martins de Oliveira ("Maquinista") no topo da hierarquia, seguido pelos irmãos Jales (Guilherme e Henrique) como gerentes superiores, Wemerson Douglas como gerente regional (auxiliado por sua companheira Lauanda), e diversos "lojistas" responsáveis pela venda direta aos usuários.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, possuem valor probante inquestionável, não havendo nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse na condenação dos réus. Ao contrário, tais depoimentos mostram-se coerentes e harmônicos entre si, além de encontrarem respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a investigação.

A respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT:
“... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com os apelantes ou que pretendiam prejudicá-los de qualquer modo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, notadamente porque as práticas dos delitos de organização criminosa e associação para o narcotráfico restaram assaz comprovadas pelos depoimentos judicializados das testemunhas policiais que diligenciaram no feito, aliados ao material obtido por meio da minuciosa investigação policial e relatórios técnicos e investigativos.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Ainda, a partir da extração de dados realizada nos aparelhos celulares apreendidos verificou-se que os acusados pertenciam a grupos de WhatsApp, ou ainda trocavam mensagens entre si, ou a respeito de terceira pessoa, nos quais eram realizadas tratativas sobre a comercialização de drogas, o controle da venda/compra de entorpecente, o cadastro de filiados a facção Comando Vermelho, ou simpatizantes ao grupo criminoso que contavam com a anuência para a prática do tráfico, além da constatação do estabelecimento de normas e diretrizes a serem seguidas por todos.

Ademais de acordo com os relatórios elaborados pela extração de dados, aos quais corroboraram os depoimentos das testemunhas, bem como pela própria confissão do acusado em solo policial, restou plenamente comprovado o vínculo do réu Wemerson, com os demais acusados, para o cometimento do tráfico de drogas.

Conforme relatado pelas testemunhas e constatado na extração de dados dos aparelhos celulares, os réus Wemerson e Lauanda, casados, além do tráfico de entorpecentes, cometiam outros crimes, a mando do réu Alexandre, líder do grupo criminoso, que atende pelo vulgo “Maquinista”.

Em conversa extraída do aparelho celular periciado (id. 122684189) é possível constatar diálogo ocorrido entre os réus Alexandre e Wemerson, onde o último acusa o primeiro de comprometer a si mesmo e a sua esposa, a ré Lauanda, por um suposto crime de homicídio pelo qual respondem em processo distinto.

Como se pôde perceber, do diálogo travado entre Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Maquinista”, e Wemerson Douglas da Silva Tedeia, vulgo “DG, Douglas, Douglinha ou Lampião”, ambos trataram do comércio de drogas e a utilização de arma de fogo, destacando o réu Wemerson que tanto ele, quanto a sua esposa Lauanda estão sendo procurados pelo polícia.

Ainda, na data de 01 de dezembro de 2022, Henrique, Wemerson e Richard estiveram envolvidos em tentativa de homicídio que resultou na morte de Richard. Diante da guerra de facções instalada na cidade de Sorriso, o réu Henrique passou a utilizar dois vulgos diferentes ao mesmo tempo, sendo estes “Salvatore” e “Zeca”, nos seguintes terminais telefônicos: 6699903-8266/ 6699969-1958/ 21 97180-0639/ 6698100-8371.

Consta nos autos uma conversa entre Wemerson e a sua esposa Lauanda, ocasião em que o primeiro encaminha a fotografia de uma planilha com o controle dos “lojistas”, discriminando a quantia de drogas adquirida por cada e o valor devido/pago. Como se pode perceber, o acusado Guilherme, vulgo “CJ”, havia comprado 01 (um) quilograma de maconha.

Em outro diálogo com o réu Wemerson, o acusado “Gordinho” indaga a possibilidade de disponibilizarem uma arma de fogo (28/12/2022 – 00:48:46), isso porque Alcedir explica para Wemerson uma desafeça com uma pessoa chamada de “Tucura” e solicita apoio da “fml”, ou seja, do grupo criminoso para a resolução do conflito (29/12/2022 – 01:21:44)

Ainda, em conversas de áudio transcritas, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, vulgo “Gordinho”, se gaba para Wemerson do seu orgulho em ser traficante. Veja-se:
“Falar pu cê pô, e realmente pô, tá ligado? Soltei um “corre” lá mesmo, de vintão de “brau” para ela, tá ligado? Entendeu, mano? Eu soltei mesmo pô. Uai, eu vendo droga, mano. Eu vendi mesmo, vintão de “brau” para ela. Ow, mas cê é louco, viado. Rapaz, tô só o ódio, cuzão. Quero essas ideias de antes logo mano, rum. Tô só o ódio, viado. Não tô errado.”

Lado outro, de acordo com os laudos periciais das drogas apreendidas com os réus Guilherme Carnezella, Janzer Gustavo e Alcedir Júnior Souza Rodrigues (Laudo nº 43.3.10.9907.2023.115044-01, drogas em posse do réu Guilherme Carnezella – 29g maconha) (Laudo 543.3.10.9907.2023.115033-01, drogas em posse do réu Janzer Gustavo, cujo processo foi desmembrado por razões de conveniência processual – 1,50g maconha), e (Laudo 543.3.10.9907.2023.115040-01, drogas em posse do réu Alcedir – 9,30g maconha), foram apreendidas em posse dos réus um total de 39,8g de porções da substância entorpecente “maconha”, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Importante destacar que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância maldita, até porque, se assim fosse, tal inviabilizaria, por completo, o combate ao tráfico, deixando a sociedade desprotegida, além de, ao mesmo tempo, abrir as comportas à propagação das drogas.

É plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, dado que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido. Ademais, a posse, guarda, transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Por sua vez, o apelante
NELSON SILVA DE HOLANDA NETO
foi o único a confessar em juízo a prática delitiva.

Neste contexto, a r. sentença condenatória, lastreada no conjunto probatório, reconheceu que os acusados integravam uma associação criminosa estável, estruturada e hierarquizada, voltada à prática sistemática do tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Sorriso-MT e região circunvizinha. A associação criminosa era liderada por ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, conhecido como “Maquinista”, que exercia papel central de comando e coordenação das atividades delitivas, inclusive determinando a logística de distribuição das substâncias ilícitas e o fluxo financeiro oriundo da comercialização das drogas.

A atuação dos demais réus, distribuída em funções específicas e complementares, evidenciou a complexidade e o grau de sofisticação da estrutura criminosa. Guilherme Jales Pereira e HENRIQUE JALES PEREIRA desempenhavam funções de gerência superior, sendo responsáveis pela intermediação de compras, designação de “lojistas”, recolhimento de valores e controle contábil das operações. WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, por sua vez, atuava como gerente regional, coordenando a distribuição na zona oeste da cidade, com o auxílio direto de sua companheira, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, que também participava da contabilidade e da comercialização direta dos entorpecentes.

A base operacional da organização era composta por diversos “lojistas”, encarregados da venda direta aos usuários finais, entre os quais se destacam os réus NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO.

Ainda, a materialidade e autoria das condutas foram demonstradas por meio de interceptações telemáticas, extrações de dados de aparelhos celulares, laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissões parciais, revelando a comercialização de expressivas quantidades de maconha, cocaína, pasta base e ecstasy. As conversas extraídas dos dispositivos evidenciaram a existência de planilhas de controle de vendas, histórico de débitos, tabelas de preços e instruções para depósitos em contas bancárias de terceiros [“laranjas”], configurando não apenas o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, mas também os crimes de associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Portanto, consoante se extrai a partir do cenário delineado e considerando todos esses fatores conjugados, não resta qualquer dúvida da suficiência de provas para embasar a condenação de ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, DANIEL MEDINA DORNAS, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO E ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim, eis que os elementos probatórios carreados dos autos, especialmente os testemunhos dos agentes policiais, ouvidos nas esferas policial e judicial, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que os apelantes vinham disseminando o tráfico de entorpecentes no município de Sorriso-MT, não havendo que se falar em absolvição, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do delito, em especial a apreensão de balanças de precisão, um simulacro de pistola, dezoito munições calibre 9mm, dichavador, rolos de plástico filme, diversos aparelhos smartphones, notebooks, comprovantes de pagamento, tudo a indicar a ocorrência de mercancia.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, configura-se como delito de múltipla conduta (tipo misto alternativo), sendo suficiente para sua caracterização a prática de qualquer dos núcleos verbais nele previstos, tais como "adquirir", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "vender" ou "fornecer", ainda que gratuitamente, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em análise, restou demonstrado que os apelantes praticaram diversas das condutas descritas no tipo penal, notadamente "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" e "vender" substâncias entorpecentes, conforme evidenciado pelos depoimentos testemunhais e pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

No mesmo sentido, não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do acusado, bem como o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante tinha em depósito substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

Com essas considerações, não obstante as alegações dos apelantes de serem usuários, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus, impondo-se preservar a condenação dos apelantes por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto ao delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sua configuração exige a comprovação da existência de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da mesma lei.

No caso em tela, o conjunto probatório revela de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, com divisão hierárquica de funções e atuação coordenada, voltada especificamente à prática reiterada do crime de tráfico de drogas. Conforme apurado na investigação, cada um dos apelantes desempenhava função específica dentro da estrutura criminosa, seja como líder, gerente, contador ou "lojista", evidenciando a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Lado outro, o fato de os recorrentes serem usuários de drogas, não os impede, necessariamente, de ser condenados pelo tráfico, mormente quando, como no caso vertente, diante do acervo probatório carreado para o bojo dos autos, essa condição não exclui a evidência da comercialização, visto que é comum o usuário ser um traficante em potencial.

Ademais, não restou demonstrado pelas defesas, a quem incumbia o ônus probatório neste particular aspecto, que as drogas mencionadas pelos apelantes nas conversas extraídas dos smartphones apreendidos destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, muito pelo contrário, as circunstâncias fáticas evidenciam o habitual envolvimento dos agentes com a narcotraficância, de modo que a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente é providência que se revela obrigatória.

Neste sentido:

“4. Inviável a absolvição dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a materialidade e as autorias delitivas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, restaram sobejamente demonstradas nas provas produzidas durante a persecução penal, em especial nos relatórios de análise, relativos às interceptações telefônicas, devidamente corroborados pelos depoimentos judiciais dos investigadores e da delegada de polícia que atuaram no caso.

5. O vínculo estável e permanente entre o réu e terceiras pessoas, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico, está bem delineado no conjunto probatório, notadamente nos relatórios de análise das interceptações telefônicas e nas provas orais colhidas, sendo de rigor a sua condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06. Por outro lado, em relação à ré, as elementares do tipo não foram comprovadas, a incidir em benefício dela o brocardo jurídico in dubio pro reo...”
(TJMT - Apelação Criminal nº 0001891-39.2015.8.11.0005 - Classe CNJ-417 - Comarca de Alta Floresta - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 29.01.2025).

De igual modo, é possível extrair dos elementos constantes nos autos indícios robustos da autoria delitiva por parte de ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, DANIEL MEDINA DORNAS, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO E ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA. A análise dos dados telemáticos obtidos a partir da extração de dados dos smartphones apreendidos revela, de forma clara e objetiva que os apelantes estavam envolvidos na prática reiterada do comércio ilícito de substâncias estupefacientes.

Os dados obtidos por meio de extração de dados telemáticos, conforme dito alhures, demonstra não apenas a habitualidade do comércio malsão, mas também que o grupo mantinha uma estrutura minimamente organizada para tal finalidade, com divisão de tarefas e comunicação constante por meio de aplicativo de mensagens. As tratativas registradas indicam uma atuação conjunta e coordenada, o que reforça a tese de que não se trata de ações isoladas, mas sim de uma associação estável e voltada à prática criminosa.

Como mencionado anteriormente, é sabido que a associação, ainda que eventual, caracteriza o crime autônomo previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, de modo que ressai, inconteste de dúvidas, do conjunto probatório, que os apelados estavam devidamente ajustados para pratica do comércio de substâncias entorpecentes no município de Sorriso-MT, avultando dos autos o ajuste prévio e a divisão de tarefas entre os envolvidos.

Destaca-se que restou comprovada a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes, com divisão de tarefas e finalidade específica de praticar o tráfico de drogas.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESES COMUNS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – DELITOS PRATICADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO – CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA COMARCA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA INICIAL – Falta CONDUTA DE FORMA ESPECÍFICADA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ANIMUS ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – TESES INDIVIDUAIS – PRIMEIRO APELANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – SEGUNDO APELANTE – DOSIMETRIA – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELANTE QUE FOI ABSOLVIDO EM GRAU DE RECURSO – AFASTAMENTO – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INDERROGABILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO IMPUTADO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os crimes investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT e, mesmo que se considere uma repercussão indireta a outros município do Estado de Mato Grosso, a suscitar competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá-MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, pois o critério definidor dessa competência é puramente territorial e tal questão já deveria ter sido arguida no prazo de defesa; ademais, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo, o que por si só afasta a viabilidade do pedido de nulidade.

A peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualifica a apelante, descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado à acusada e discorre sobre as circunstâncias fáticas, indica a conduta praticada, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação, além do rol de testemunhas.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

As penas base já foram fixadas no mínimo legal permitido, e por essa razão não teria interesse recursal da sua modificação na primeira fase da dosimetria da pena.

Entretanto, não obstante a existência do executivo de pena (Cód. SEEU nº 2000111-12.2021.811.0040), verifica-se que o recurso de apelação n. 0004394-54.2017.8.11.0040, não havia transitado em julgado, bem como o segundo apelante, foi absolvido pela Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça.

É irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que a pena imputada ao réu, em razão do concurso de crimes, resulta em 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.
(N.U 1006139-42.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Neste contexto, conforme elementos constantes nos autos:

1. ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (vulgo "MAQUINISTA" ou "ZÉ PEQUENO")

·

Posição na organização
: Líder da associação criminosa ("chefia")

·

Conduta específica
: Coordenava e ordenava aos demais associados a entrega de substâncias entorpecentes, determinava em quais contas bancárias o dinheiro proveniente do tráfico deveria ser depositado, e celebrava negócios de compra e venda de drogas

2. HENRIQUE JALES PEREIRA (vulgo "JALES")

·

Posição na organização
: "Braço direito" do irmão Guilherme Jales Pereira, exercendo função de "contador"

·

Conduta específica
: Auxiliava na distribuição de entorpecentes, recebia prestações de contas da droga adquirida e dos débitos, ordenava aos comparsas em quais contas ("de laranjas") deveriam enviar o dinheiro proveniente do tráfico

3. WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA (vulgo "DOUGLINHA", "DG" ou "LAMPIÃO")

·

Posição na organização
: "Gerente da quebrada" do grupo associativo

·

Conduta específica
: Responsável pelo tráfico na região oeste de Sorriso-MT, registrava e contabilizava a droga encomendada pelos "lojistas", indicava contas bancárias para recebimento do dinheiro proveniente do tráfico

4. LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI

·

Posição na organização
: Companheira de Wemerson Douglas, auxiliar na contabilidade

·

Conduta específica
: Comercializava substância entorpecente, auxiliava no controle contábil da distribuição para os "lojistas", mantinha tabela de preços, controle de recebimento e histórico de débitos, indicava contas bancárias de "laranjas"

5. DANIEL MEDINA DORNAS (vulgo "DEL" ou "DEU SJ")

·

Posição na organização
: "Gerente" e "lojista"

·

Conduta específica
: Comercializava substância entorpecente e abastecia algumas "bocas de fumo" da cidade de Sorriso-MT

6. GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS (vulgo "CJ" ou "Cereja")

·

Posição na organização
: "Gerente" e "lojista"

·

Conduta específica
: Comercializava substância entorpecente e abastecia algumas "bocas de fumo" da cidade de Sorriso-MT

7. NELSON SILVA DE HOLANDA NETO (vulgo "SÁBIO")

·

Posição na organização
: "Lojista" e "gerente"

·

Conduta específica
: Comercializava substância entorpecente, prestava colaboração a Wemerson Douglas, distribuía droga aos demais associados, recolhia valores e repassava para contas bancárias dos "laranjas", recebeu carregamento de drogas e prestou contas aos líderes

8. LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS (vulgo "LA", "LUKINHA" ou "MATUÊ")

·

Posição na organização
: Distribuidor regional

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de grande quantidade de droga na região central de Sorriso-MT, recrutou outro traficante para comercializar pasta base de cocaína no estabelecimento "Tabacaria Fluxo Snooker Lounge"

9. MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA (vulgo "LK" ou "FIELZINHO")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

10. THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (vulgo "TH" ou "FIOTE")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

11. MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (vulgo "C2")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

12. ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES (vulgo "JÚNIOR" ou "GORDINHO")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

13. IAGO ALVES CONRRADO (vulgo "JOGADOR" ou "GG")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

14. BRUNO RODRIGUES DE FARIAS (vulgo "BRUNINHO JOGADOR")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

15. GUSTAVO ALVES CONRRADO (vulgo "CPX")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

16. CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (vulgo "MDI")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

17. APOLINE LINS DE OLIVEIRA (vulgo "POLLY" ou "PL")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários, tinha como fornecedores Wemerson Douglas e Lauanda

18. MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA (vulgo "MAGO" ou "MAX")

·

Posição na organização
: Ex-"gerente", depois "lojista"

·

Conduta específica
: Após renunciar ao cargo de "gerente", passou a ser responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, realizava venda e comercialização direta da droga aos usuários

19. LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (vulgo "LG" ou "2L")

·

Posição na organização
: "Lojista"

·

Conduta específica
: Responsável pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Sorriso-MT, vendia principalmente cocaína e ecstasy, disponibilizava sua conta bancária para Wemerson Douglas receber dinheiro do tráfico e posteriormente transferia para Nelson Silva de Holanda Neto

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico ilícito de drogas.

Portanto, não há como acolher as teses defensivas de insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas produzidas durante a instrução processual revelam de forma inequívoca o envolvimento dos apelantes na prática dos crimes pelos quais foram condenados.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS

No que concerne ao delito de lavagem de capitais, tipificado no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, imputado aos apelantes WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, HENRIQUE JALES PEREIRA e LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, o conjunto probatório também se mostra robusto e suficiente para embasar a condenação.

O crime de lavagem de capitais consiste na conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Trata-se de delito autônomo em relação ao crime antecedente, exigindo-se apenas a comprovação da origem ilícita dos valores e a prática de atos de ocultação ou dissimulação.

No caso em análise, restou demonstrado que os apelantes WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, HENRIQUE JALES PEREIRA e LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO praticaram atos de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores provenientes do tráfico de drogas, notadamente mediante a utilização de contas bancárias de terceiros ("laranjas") para recebimento e movimentação dos valores.

Conforme apurado na investigação, HENRIQUE JALES PEREIRA, atuava como braço direito de seu irmão, Guilherme Jales pereira, líder intelectual da associação criminosa voltada à prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes. Ainda, que atuava como "contador" da organização criminosa, sendo responsável pelo recolhimento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes e pela contabilidade interna da associação. Restou demonstrado que ele ordenava aos demais membros da associação em quais contas bancárias de "laranjas" os valores provenientes do tráfico deveriam ser depositados, utilizando, inclusive, contas de familiares (esposa, cunhada e irmão), para ocultar e dissimular a origem espúria dos recursos. Em sede inquisitorial, esse apelante confessou que o dinheiro era “pulverizado” em contas diversas, evidenciando a prática sistemática do delito de lavagem de capitais.

WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA e LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, por sua vez, indicavam as contas bancárias de "laranjas" para que seus devedores enviassem os valores provenientes do tráfico de drogas. Conforme apurado na investigação, eles mantinham tabela de preços, controle de recebimento e histórico de débitos dos comparsas associados, evidenciando a prática sistemática do delito de lavagem de capitais.

Já LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO disponibilizava sua conta bancária para que WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA recebesse o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, transferindo posteriormente o montante ao comparsa NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, responsável pela contabilidade da associação criminosa.

A quebra do sigilo bancário revelou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos apelantes, evidenciando a origem ilícita dos valores movimentados. Ademais, os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos revelaram conversas e comprovantes de transferências bancárias que corroboram a prática do delito de lavagem de capitais.

Desse modo, observa-se que:

·

HENRIQUE JALES PEREIRA
: Atuava como "contador" da organização, sendo responsável pelo recolhimento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes e pela contabilidade interna. Ordenava aos demais membros em quais contas bancárias de "laranjas" os valores deveriam ser depositados, utilizando inclusive contas de familiares.

·

LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO
: Disponibilizava sua conta bancária para receber valores provenientes do tráfico, que posteriormente eram transferidos a outros membros da associação. A quebra do sigilo bancário revelou movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada.

·

WEMERSON DOUGLAS e LAUANDA DOS SANTOS
: Mantinham tabela de preços, controle de recebimento e histórico de débitos dos comparsas associados, além de indicarem contas bancárias de "laranjas" para o envio de valores provenientes do tráfico.

Desse modo, os apelantes
Henrique Jales Pereira
,
Wemerson Douglas da Silva Tedeia
,
Lauanda dos Santos Mantelli
e
Luiz Gustavo do Nascimento
utilizavam contas bancárias de terceiros ("laranjas") para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes do tráfico.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, revela-se infundada e inconsistente as alegações dos apelantes HENRIQUE JALES PEREIRA e LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, pois, ao contrário do que sustentam, é certo que os elementos colhidos na persecução penal evidenciam, de maneira inequívoca, a dinâmica delitiva. O cenário fático encontra-se devidamente delineado, sustentado por provas robustas e idôneas, aptas a subsumir as condutas dos ora apelantes ao tipo penal de lavagem de capitais.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FRAUDULENTA EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTECEDENTE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. DEPOIMENTOS COERENTES E MATERIAL PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 03 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/1998), consistente na dissimulação da origem de valores oriundos do tráfico de drogas, por meio de depósitos bancários realizados em favor de detentos vinculados à organização criminosa Comando Vermelho. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de lavagem de capitais, mesmo sem condenação por crime antecedentes, e se existe suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) determinar se é possível a concessão de isenção de custas processuais na fase de conhecimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de lavagem de capitais é autônomo em relação ao delito antecedente, sendo desnecessária a condenação por este último, desde que comprovada a origem ilícita dos valores e a prática de atos de ocultação ou dissimulação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demonstração da ilicitude dos valores, aliada a indícios de que o agente se dedica a atividades criminosas, é suficiente para a configuração do tipo penal.

5. O conjunto probatório revela, de forma robusta, a atuação dolosa do apelante na movimentação de valores oriundos do tráfico, mediante depósitos fracionados em favor de detentos, incompatíveis com sua renda declarada, utilizando-se da função de entregador como para dissimular a prática criminosa.

5. Foram apreendidos na residência do réu objetos comumente ligados ao tráfico (entorpecentes, balança de precisão, insumos e envelopes de depósito), o que corrobora com os depoimentos policiais que o identificaram como responsável pela coleta e distribuição de valores a facção criminosa.

6. A alegação defensiva acerca da inocência do réu sobre a origem dos valores não encontra respaldo nos autos e se mostra isolada frente ao acervo probatório.

7. O pedido do pagamento de isenção das custas processuais não pode ser apreciado na fase de conhecimento, devendo ser formulado na execução penal, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por lavagem de capitais prescinde da prévia condenação por crime antecedente, sendo suficiente a comprovação da origem ilícita dos valores e a prática de atos de dissimulação ou ocultação.

2. A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, não cabendo sua apreciação na fase de conhecimento.

[...]”
(TJMT – Apelação Criminal nº 1000200-70.2025.8.11.0021 – Classe CNJ-417 – Comarca de Água Boa – 3ª C. Criminal – Relª.: Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte – J.: 04.09.2025).

Portanto, não há como acolher as teses defensivas de insuficiência de provas quanto à autoria do delito de lavagem de capitais. As provas produzidas durante a instrução processual revelam de forma inequívoca o envolvimento dos apelantes WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, HENRIQUE JALES PEREIRA e LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO na prática do crime pelo qual foram condenados.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES

Os apelantes WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, ALDECIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, DANIEL MEDINA DORNAS, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, GUSTAVO ALVES CONRRADO, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO e NELSON SILVA DE HOLANDA NETO pleiteiam a redução das penas-bases para o mínimo legal.

A fixação da pena-base, primeira fase da dosimetria, orienta-se pelas circunstâncias judiciais previstas no artigo59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima. No caso específico dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, o artigo 42 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, ao fixar as penas-bases acima do mínimo legal, fundamentou sua decisão na considerável
quantidade, variedade e natureza das drogas comercializadas pelos apelantes
, circunstância que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, possui preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais.

Nesse sentido:

“A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância desses elementos sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal...”
(TJMT – Apelação Criminal nº 1031767-47.2023.8.11.0003 – Classe CNJ-417 – Comarca de Rondonópolis – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – J.: 07.07.2025).

Ademais, no que concerne à valoração negativa da
culpabilidade
no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão do concurso de agentes, tal circunstância efetivamente demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. O fato de os apelantes atuarem em concurso de pessoas, com divisão de tarefas e estrutura hierarquizada, revela maior grau de reprovabilidade de suas condutas, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade,
in verbis
:

“o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar”
(STJ, AgRg no Resp nº 1960385/MT – Quinta Turma – Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.: 09.11.2021).

Ainda, é certo que o
quantum
sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como no caso em comento, haja fundamentação para a aplicação de outro montante, nesse sentido:

“A definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade...”
(TJMT - Apelante Criminal nº 1002246-71.2022.8.11.0042 - Classe CNJ - 417 - Comarca da Capital - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - J.: 11.04.2023).

Portanto, não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação das penas-bases acima do mínimo legal, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente sua decisão, com base em circunstâncias concretas e juridicamente relevantes.

DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

O apelante HENRIQUE JALES PEREIRA pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, especificamente do documento de identidade anexado às razões recursais (id. 280760241), HENRIQUE JALES PEREIRA nasceu em 22 de junho de 2001, e os fatos objeto da presente ação penal ocorreram entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, quando o apelante já contava com mais de 21 anos de idade.

Portanto, não há como acolher o pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante não preenche o requisito etário previsto no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Os apelantes HENRIQUE JALES PEREIRA e WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA pleiteiam a aplicação da atenuante da confissão espontânea em maior patamar, argumentando que a redução de 1/8 (um oitavo) aplicada pelo magistrado sentenciante seria insuficiente.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, constitui circunstância que sempre atenua a pena. Contudo, diferentemente das causas de aumento ou diminuição de pena, as atenuantes não possuem patamar fixo de redução estabelecido em lei, ficando a cargo do prudente arbítrio do magistrado a definição do quantum de diminuição, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na ausência de diretrizes específicas do legislador ordinário, a fração de 1/6 [um sexto] deve ser utilizada como referência para o aumento ou redução da pena em razão da aplicação de agravantes ou atenuantes genéricas. Dessa forma, qualquer variação que ultrapasse esse patamar mínimo exige fundamentação adequada, garantindo que a dosimetria penal siga critérios objetivos e proporcione maior segurança jurídica na fixação da pena. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1 . De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T ., DJe 22/5/2017).

2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada .

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AgRg no HC nº 789166 RS 2022/0387348-6 – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J.: 27.03.2023).

Entretanto, no caso em análise, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor dos apelantes HENRIQUE JALES PEREIRA e WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, reduzindo suas penas em 1/8 (um oitavo).
Fundamentou a modulação do
quantum
de redução no fato de que os apelantes somente confessaram a prática delitiva na fase inquisitorial, diferentemente do corréu NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, que confessou em juízo sua participação na empreitada criminosa
.

Tal fundamentação mostra-se adequada e proporcional, uma vez que a confissão realizada apenas na fase inquisitorial, não confirmada em juízo, possui menor valor probatório e, consequentemente, menor relevância para fins de atenuação da pena, em comparação com a confissão judicial, prestada sob o crivo do contraditório.

Portanto, não há como acolher o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea em maior patamar, uma vez que o quantum de redução aplicado pelo magistrado sentenciante mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

Os apelantes WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, ALDECIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, DANIEL MEDINA DORNAS, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, GUSTAVO ALVES CONRRADO, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI e GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS pleiteiam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

A referida causa de diminuição aplica-se ao agente que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Salienta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do artigo 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AR Esp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, D Je 27/3/2018).

Precedentes: AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, D Je 17/12/2021; AgRg no HC 677.049/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, D Je 13/12/2021; AgRg no HC 626.513/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, D Je 16/11/2021; AgRg no R Esp 1.906.277/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, D Je 27/9/2021; AgRg no HC 550.917/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/4/2020, D Je 8/5/2020.

No caso em análise, verifica-se que os apelantes não preenchem os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, uma vez que foram condenados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), o que evidencia que se dedicavam às atividades criminosas e integravam organização criminosa.

Com efeito, a condenação pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a própria configuração do delito de associação para o tráfico pressupõe a existência de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da mesma lei.

Ademais, o conjunto probatório revela que os apelantes faziam do crime um meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa de forma estável e permanente, o que também afasta a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Portanto, não há como acolher o pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que os apelantes não preenchem os requisitos legais para sua aplicação.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Os apelantes MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI e GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS pleiteiam a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena orienta-se pelos critérios estabelecidos no artigo33 do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, verifica-se que os apelantes foram condenados a penas superiores a
08 (oito) anos de reclusão
, o que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, impõe o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

Ademais, as
circunstâncias judiciais valoradas negativamente
na primeira fase da dosimetria, notadamente a
considerável quantidade, variedade e natureza das drogas comercializadas pelos apelantes
, também justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Portanto, não há como acolher o pleito de fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena, uma vez que o regime inicial fechado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O apelante HENRIQUE JALES PEREIRA pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) réu não reincidente em crime doloso; e (iii) circunstâncias judiciais favoráveis.

No caso em análise, verifica-se que o apelante HENRIQUE JALES PEREIRA foi condenado à pena de
13 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão
, o que, por si só, já afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ademais, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, notadamente a considerável quantidade, variedade e natureza das drogas comercializadas pelo apelante, também afastam a possibilidade de substituição da pena, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Portanto, não há como acolher o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o apelante não preenche os requisitos legais para sua concessão.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

Assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no âmbito do processo penal, constitui matéria afeta ao juízo da execução penal, que possui melhores condições de aferir a real situação econômico-financeira do sentenciado no momento da cobrança das custas processuais.

Com efeito, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre diretamente da sucumbência, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo que eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo juízo da execução penal, que poderá conceder a isenção ou suspender a exigibilidade do pagamento, nos termos da legislação aplicável.

Portanto, não há como acolher o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta fase processual, devendo a matéria ser apreciada pelo juízo da execução penal, quando da cobrança das custas processuais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, DANIEL MEDINA DORNAS, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, HENRIQUE JALES PEREIRA, IAGO ALVES CONRRADO, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO
e
ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória
, prolatada nos autos da ação penal n.º 1004627-24.2023.8.11.0040 que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026